Tribunal: STM
Processo: 7000203-68.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. PRELIMINARES. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. INTENSIDADE DO DOLO. EXTENSÃO DO PERIGO DO DANO. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa constituída e pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença condenatória por uso de documento falso. Preliminarmente, as defesas pleiteiam a viabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP), a remessa dos autos ao Ministério Público Militar (MPM) para manifestação e a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. No mérito, as defesas buscam a reforma da sentença, requerendo a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acordo de não persecução penal (ANPP) se aplica à Justiça Militar da União; (ii) se a recusa do MPM em oferecer o acordo deve ser mantida; (iii) se ocorreu quebra da cadeia de custódia; (iv) se o lastro de prova é suficiente; (v) se a pena é correta e justa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de que o acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da União (JMU), independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, foi fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do Superior Tribunal Militar (STM). 4. O ANPP não é um direito subjetivo do investigado, mas uma faculdade do Ministério Público, e a recusa motivada da sua proposição não é passível de imposição pelo Poder Judiciário. 5. A celebração do ANPP foi requerida após o recebimento da denúncia, o que não se justifica, pois o instituto visa evitar a persecução penal antes que ela se inicie. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido até o recebimento da denúncia. 6. Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova digital não comprovada. 7. A autoria e a materialidade delitivas foram demonstradas, não havendo que se falar em absolvição. 8. O crime continuado do Código Penal comum não se aplica ao caso, pois a legislação militar o prevê. 9. O pedido de gratuidade de justiça para a pena de multa é desarrazoado, uma vez que o crime de uso de documento falso não prevê essa sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: 1. o acordo de não persecução penal, art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, art. 89 da Lei n.º 9.099/1995, não se aplicam na JMU, independentemente da condição de civil ou de militar; 2. demonstradas e justificadas as circunstâncias para exasperação (fundamentação idônea e concreta), está sob o senso da discricionariedade do magistrado ao analisar o caso concreto e a sua gravidade; 3. o magistrado tem liberdade para majorar a pena-base dentro dos limites mínimo e máximo cominados em abstrato para o crime; 4. a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal militar; 5. nesta justiça especializada, o instituto da continuidade delitiva é regulado pelo art. 80 do CPM. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 80 e 315; CPPM, art. 439, "c" e "e"; CPP, art. 28-A, § 14; Lei nº 9.099/1995, art. 89; Resolução nº 101 do CSMPM; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.º 240.468-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 7/10/2024, DJe 22/10/2024; STF, HC n.º 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024, DJe 19/11/2024; STJ, RHC n.º 161.251, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/5/2022, DJe 16/5/2022; STJ, RHC n.º 193.349-AgR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024; STM, Súmula nº 18; STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
03/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000203-68.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MATEUS SOUSA DE MENDONÇA
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA (OAB GO036395)
APELANTE: NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA (OAB GO036395)
APELANTE: WILVER MELO GARCEZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
03/09/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 05/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS PRELIMINARES,
LEVANTADAS PELA DEFESA DOS CIVIS MATEUS SOUSA DE MENDONÇA E
NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ, DE PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), E DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
REPRESENTANDO O CIVIL WILVER MELO GARCEZ, E PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DOS CIVIS MATEUS SOUSA DE MENDONÇA E NICOLLAS
CALAÇA COSTA LUZ, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR),
ACOMPANHADO DO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO E DA MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO IMPOSTA AO CIVIL WILKER MELO GARCEZ, FIXAR A PENA
DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO
ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, CONFORME A ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO 33
DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE;
E DAVA PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS INTERPOSTOS PELAS
DEFESAS CONSTITUÍDAS DOS CIVIS NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ E
MATEUS SOUSA DE MENDONÇA PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO

IMPOSTA AOS RÉUS, FIXAR A PENA DEFINITIVA DE 1 (UM) ANO, 5 (CINCO)
MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NAS
SANÇÕES DO ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO
NO ART. 84 DO CPM, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA "A",
DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CPPM,
FIXANDO-LHES O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
CONFORME A ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL
COMUM, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000203-68.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATEUS SOUSA DE MENDONÇA
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA (OAB GO036395)
APELANTE: NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA (OAB GO036395)
APELANTE: WILVER MELO GARCEZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. PRELIMINARES. PROPOSITURA
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. PROVA
DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
INTENSIDADE
DO
DOLO.
EXTENSÃO DO PERIGO DO DANO. CRIME CONTINUADO.
DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa constituída e pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra sentença condenatória por uso de documento falso.
Preliminarmente, as defesas pleiteiam a viabilidade do acordo de não
persecução penal (ANPP), a remessa dos autos ao Ministério Público Militar
(MPM) para manifestação e a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia
de custódia. No mérito, as defesas buscam a reforma da sentença, requerendo a
absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acordo de não persecução
penal (ANPP) se aplica à Justiça Militar da União; (ii) se a recusa do MPM em
oferecer o acordo deve ser mantida; (iii) se ocorreu quebra da cadeia de
custódia; (iv) se o lastro de prova é suficiente; (v) se a pena é correta e justa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de que o acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na
Justiça Militar da União (JMU), independentemente da condição de civil ou de
militar do acusado, foi fixada em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) do Superior Tribunal Militar (STM).
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O ANPP não é um direito subjetivo do investigado, mas uma faculdade do
Ministério Público, e a recusa motivada da sua proposição não é passível de
imposição pelo Poder Judiciário.
5. A celebração do ANPP foi requerida após o recebimento da denúncia, o que
não se justifica, pois o instituto visa evitar a persecução penal antes que ela se
inicie. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a regra de que o ANPP deve
ser oferecido até o recebimento da denúncia.
6. Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova digital não
comprovada.
7. A autoria e a materialidade delitivas foram demonstradas, não havendo que se
falar em absolvição.
8. O crime continuado do Código Penal comum não se aplica ao caso, pois a
legislação militar o prevê.
9. O pedido de gratuidade de justiça para a pena de multa é desarrazoado, uma
vez que o crime de uso de documento falso não prevê essa sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: 1. o acordo de não persecução penal, art. 28-A do Código
de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, art. 89 da Lei n.º 9.099/1995,
não se aplicam na JMU, independentemente da condição de civil ou de
militar; 2. demonstradas e justificadas as circunstâncias para exasperação
(fundamentação idônea e concreta), está sob o senso da discricionariedade do
magistrado ao analisar o caso concreto e a sua gravidade; 3. o magistrado tem
liberdade para majorar a pena-base dentro dos limites mínimo e máximo
cominados em abstrato para o crime; 4. a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal militar;
5. nesta justiça especializada, o instituto da continuidade delitiva é regulado
pelo art. 80 do CPM.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 80 e 315; CPPM, art. 439, "c" e "e";
CPP, art. 28-A, § 14; Lei nº 9.099/1995, art. 89; Resolução nº 101 do CSMPM;
Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.º 240.468-AgR, Rel. Min. André
Mendonça, Segunda Turma, j. 7/10/2024, DJe 22/10/2024; STF, HC n.º
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/9/2024, DJe
19/11/2024; STJ, RHC n.º 161.251, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
10/5/2022, DJe 16/5/2022; STJ, RHC n.º 193.349-AgR, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024; STM, Súmula nº
18; STM, IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer dos recursos; por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa
dos civis Mateus Sousa de Mendonça e Nicollas Calaça Costa Luz, de propositura do acordo
de não persecução penal (ANPP) e de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova
digital. No mérito, por maioria, em negar provimento aos recursos de apelação interpostos
pela Defensoria Pública da União, representando o civil Wilver Melo Garcez, e pela defesa
constituída dos civis Mateus Sousa de Mendonça e Nicollas Calaça Costa Luz, mantendo a
sentença condenatória recorrida.
Brasília, 03 de setembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar denunciou Wilker Melo
Garcez, Nicollas Calaça Costa Luz e Mateus Sousa de Mendonça, por terem cometido o
crime relacionado à apresentação de documentação falsa à administração militar, com a
finalidade de obter Certificados de Registro de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador
(CAC) perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC).
Decisão do juiz de primeiro grau: o Juiz Federal da Justiça Militar da União
condenou os acusados como incursos no delito de uso de documento falso art. 315, c/c o art.
80, ambos do CPM.
Recurso ao Superior Tribunal Militar: as defesas, por meio de apelação
criminal, arguem nulidades, requerem a absolvição por ausência de provas, pugnam pela
reforma da pena.
Discussão principal: verificação se as provas eram suficientes para a
condenação e se a pena aplicada era justa e legal.
Decisão do STM: há lastro de provas fortes e suficientes para manutenção da
condenação e não há razão para alteração da pena.
Resultado final do Recurso: por maioria de votos, negou-se provimento ao
recurso, sendo mantida a condenação e a pena. Este processo foi julgado em:
Brasília, 03 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União (DPU), representando o civil Wilver Melo
Garcez, e a defesa constituída dos civis Mateus Sousa de Mendonça e Nicollas Calaça Costa
Luz interpõem recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que condenou
o primeiro à pena de 3 anos e 4 meses e os dois últimos à pena de 2 anos e 4 meses de
reclusão, como incursos no art. 315 c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar, (uso de
documento falso), em regime inicial aberto, concedido o direito de apelarem em liberdade,
sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal.
Consta na denúncia que os apelantes, atuando como despachantes, entre outubro
de 2021 e maio de 2022, teriam utilizado documentos falsos junto ao Exército com o objetivo
de obter Certificados de Registro (CR) de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador
(CAC) perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) em nome de
terceiros que os contrataram (APM, evento 1, INIC1).
Recebida a denúncia em 27/8/2024 e realizada a devida citação, o feito tramitou
regularmente (APM, evento 1, RECDEN2, e evento 12, CERT1).
A sentença foi disponibilizada em 5/2/2025 (APM, evento 77, SENT1) e,
devidamente intimadas, a DPU, em 17/2/2025, e a defesa constituída, em 7/2/2025,
interpuseram tempestivos recursos de apelação (evento 93, APELAÇÃO1e evento 85,
APELAÇÃO1).
Em 18/2/2025, o Ministério Público Militar (MPM) foi intimado e se
manifestou estar conformado com a sentença (evento 96, CIÊNCIA1).
A DPU pugna pela reforma da sentença, com amparo no art. 439, "c" ou "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), argumenta que não há provas suficientes para a
condenação e suscita a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a absolvição de seu
representado.
De forma subsidiária, alega a necessidade de revisão da dosimetria da pena,
haja vista uma indevida valoração negativa da intensidade do dolo (bis in idem) e da extensão
do perigo de dano (APM, evento 100, RAZAPELCRIM1).
Já a defesa constituída, preliminarmente, pugna pela viabilidade do acordo de
não persecução penal (ANPP). Assim, requer a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar para manifestação, bem como suscita quebra da cadeia de custódia, para que as
provas digitais sejam consideradas nulas e desentranhadas dos autos.
No mérito, requer a absolvição, haja vista que há dúvidas sobre quem inseriu os
documentos falsos no processo e pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pugna que seja
estabelecido o cumprimento da pena no regime inicial menos gravoso; a substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos; a aplicação das regras do crime
continuado do art. 71 do Código Penal comum; e a concessão da justiça gratuita para a pena
de multa ou que seja arbitrada no mínimo legal (APM, eventos 102 e 103,
RAZAPELCRIM1).
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, o MPM requer o não provimento dos recursos interpostos,
mantendo-se a sentença (APM, evento 107, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento dos recursos, pela
rejeição das preliminares e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se a sentença
condenatória nos seus exatos termos (evento 11, PARECER_MPF1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, devendo ser
conhecidos.
1. Preliminares
1.1 Do acordo de não persecução penal
A defesa constituída de Mateus Sousa de Mendonça e de Nicollas Calaça Costa
Luz requer, preliminarmente, o retorno do processo à primeira instância para que o Ministério
Público Militar (MPM) se manifeste quanto à propositura do acordo de não persecução penal
(ANPP).
Caso o MPM recuse oferecer o ANPP, pleiteia a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCRMPM) para que esta decida sobre
eventual propositura, conforme o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP), a
Resolução n.º 109/2020 e o art. 5º, §§ 3º e 4º, da Resolução n.º 6/1993, ambas do Conselho
Superior do Ministério Público Militar (CSMPM).
A legislação processual estabeleceu uma doutrina apropriada para o processo
objetivo, possibilitando soluções consistentes em casos que envolvem as mesmas questões de
direito, com o objetivo de conferir segurança, previsibilidade e lógica à ordem jurídica de
maneira abrangente.
Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 2015 criou o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) “como instrumento vocacionado à definição de
teses jurídicas, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a
exemplo dos recursos especiais repetitivos e da repercussão geral” (SIRDR n.º 15-AgR,
Relator Ministro Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2021, DJe
24/9/2021.)
A via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada
pelo Superior Tribunal Militar (STM) para enfrentar a controvérsia atinente à aplicação do
ANPP ao processo penal militar. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela
Ministra Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em
2023, sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP no
âmbito da Justiça Castrense.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, apesar da edição da Súmula n.º 18 do STM e considerando que não
houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de não persecução pelo
MPM, os litígios envolvendo a questão vinham sendo enfrentados das mais variadas formas
por esta Justiça Especializada.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação de
uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em concurso
de agentes com militares".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União tanto
para o acusado militar quanto para o acusado civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP),
e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei n.º 9.099/1995, não se aplicam na Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a aplicação do ANPP ao
acusado civil, não haveria como acolher a tese defensiva, pelas razões que passo a expor.
O ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o órgão acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Saliento que o órgão ministerial manifestou-se contrário ao oferecimento do
ANPP (APM, evento 69, MANIF1). Na sequência, o magistrado remeteu os autos à Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCRMPM), que ratificou a decisão
ministerial (APM, evento 105, VOTO2).
Nesse ponto, vale registrar termos da decisão da CCR:
(...) Ocorre que, como acertadamente justificado pelo MPM de 1º Grau ao negar o
oferecimento do ANPP no presente caso, a Resolução nº 101 do CSMPM, de 26/09/2018,
dispõe expressamente, em seu art. 18-A, §1º, com os acréscimos da Resolução nº 126, que
não se admitirá a proposta, dentre outros casos, quando as circunstâncias não indicarem ser
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessária e suficiente a adoção da medida, ou a medida não atender à reprovação e à
prevenção do crime, ou quando o delito for cometido por militar afetar hierarquia e
disciplina.
Desta forma, por ser uma faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do réu,
deve ser mantida a decisão do Órgão Ministerial de primeira instância, constante do
movimento 5, que recusou motivadamente a aplicação do ANPP. Pelas razões expostas, VOTO
pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, para manter íntegra a Decisão recorrida. (Grifos
nossos.)
Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.);
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET.
RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do Ministério Público,
de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à
elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e
suficiência em face do caso concreto.
5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida
exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.
6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da
propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos
legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de
Não Persecução Penal.
[...] (STJ. RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
10/5/2022, DJe 16/5/2022.);
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar
o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público.
Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma faculdade do órgão
acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais, deliberar sobre ser a
medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Assim, nos
termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser analisados os seguintes
requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração penal; ii) infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e iii)
necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide não pode ficar a cargo do Judiciário. Ademais, havendo recusa expressa e motivada de
uma das partes, qual seja, a acusação, não é possível falar em consenso, elemento essencial
para a celebração do acordo.
Reconhecer que o instituto se caracteriza como prerrogativa do Ministério
Público, e não como direito subjetivo do investigado (benefício do réu), não impede o
exercício do controle da atuação do órgão acusatório. A deliberação sobre o oferecimento da
denúncia ou da proposta do ANPP fica sujeita ao controle pela instância superior do
Ministério Público, após provocação da defesa, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, e,
excepcionalmente, pelo Judiciário, em situações de manifesta ilegalidade.
Contudo, no presente caso, não há fundamentos para o oferecimento do acordo
nem para o controle da conduta do Ministério Público, que deixou de ofertá-lo.
O crime foi praticado entre outubro de 2021 a maio de 2022. A denúncia foi
recebida em 27/8/2024, depois, portanto, da edição da Lei n.º 13.964/2019. Além disso, sem
motivo justificado, a celebração do ANPP, somente, foi requerida nas alegações escritas.
O reconhecimento da preclusão se alinha à norma do art. 28-A do CPP, que
utiliza a expressão “investigado” para disciplinar o ANPP:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução
penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. (Grifo nosso.)
Não há palavras em vão na lei. A interpretação literal desse dispositivo conduz
ao entendimento de que não será mais possível a oferta do acordo quando o “investigado” se
tornar “acusado”, ou seja, a partir do recebimento da denúncia.
O instituto em debate se caracteriza como alternativa à persecução penal.
Concluída a investigação, instaurada a ação, realizada a instrução e proferida a sentença
condenatória, não se justifica a celebração do acordo de não persecução penal, porque esta,
ainda que não finalizada (trânsito em julgado), já se terá iniciado (recebimento da denúncia) e
contado com a devida marcha processual. Assim, admitir o oferecimento do acordo após o
recebimento da denúncia significaria desconsiderar a finalidade do instituto, qual seja, evitar
a persecução penal.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação penal, até o
trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação do acórdão
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério Público,
ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o não
oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.).
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos requisitos substanciais, cabe aqui transcrever trecho do despacho
que remeteu os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
(CCRMPM) (APM, evento 74, DESP1):
"Em alegações escritas, a defesa dos réus Nicollas Calaça Costa Luz e Mateus Sousa de
Mendonça requereu a abertura de vista ao MPM para se manifestar sobre o cabimento de
ANPP, bem como a remessa dos autos à instância revisional em caso de recusa (ev. 71 e 72).
Registre-se que o Parquet já se pronunciou pela não celebração de ANPP com os acusados,
sustentando não ser a medida suficiente para reprovação e prevenção dos crimes ora
apurados (ev. 69).
Nesse tocante, seguindo entendimento do STF, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Órgão
Ministerial a celebração do referido acordo. Todavia, se a parte assim o requerer, deverá o
Juízo remeter o caso à instância superior do Ministério Público para reavaliação, nos termos
do art. 28-A, § 14, do CPP (v. HC 194.677/SP, 2ª Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES,
julgado em 11.05.2021, publicado em 13.08.2021).
Importante ressaltar que a remessa dos autos para revisão do órgão superior do MPM não
implica na suspensão automática do processo, devendo este seguir o seu trâmite regular.
Além disso, em julgamento recente proferido em sede de IRDR, o STM tornou de
observância obrigatória a tese de que não se aplica o instituto do ANPP a réus em processos
de competência da JMU (v. IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. Min. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 19.11.2024).
Dessa forma, apesar do posicionamento divergente deste Juízo, até que a Corte Suprema se
pronuncie sobre a validade do citado IRDR, o entendimento por ele sedimentado deverá
prevalecer.
Portanto, à luz do que dispõe o art. 28-A, § 14, do CPP, DEFIRO o pedido defensivo de
encaminhamento ao órgão superior do MPM da negativa de oferecimento de ANPP e
DETERMINO a remessa de cópia destes autos, bem como do procedimento investigatório
relacionado, para a CCR/MPM." (Grifos nossos.)
Diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a
celebração do ANPP após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a nulidade do
processo por falta de oferecimento do acordo ou de encaminhamento dos autos ao órgão
superior do MPM, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
Ante o exposto, rejeito a preliminar relativa à propositura do acordo de não
persecução penal (ANPP), suscitada pela defesa, por falta de amparo legal.
1.2. Da nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia
A defesa, preliminarmente, suscita a quebra da cadeia de custódia das provas
digitais e requer o reconhecimento da nulidade de tais provas e o seu desentranhamento dos
autos.
Em seus argumentos, a defesa levantou presunções de que os prints de
mensagens do WhatsApp apresentados como prova não tiveram sua cadeia de custódia
preservada.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como sabido, ocorre a nulidade quando, na produção de um ato processual, não
se observam as formalidades legais, seja das normas processuais, seja das normas
constitucionais.
O implemento das tecnologias de comunicação por meios digitais e a utilização
em massa pela população dos aplicativos de troca de mensagens refletiu sobremaneira na
esfera jurídica, considerando o uso de tais ferramentas como meio de prova de crimes, por
exemplo.
A Constituição Federal consagra o direito à produção probatória como um dos
esteios do Devido Processo Legal. Portanto, todas as provas em direito podem ser admitidas,
desde que legais, inclusive as obtidas por meios eletrônicos.
Nesse contexto, discute-se a admissibilidade de prints de conversas e da
exibição de arquivos de áudio por meio do aplicativo WhatsApp como prova em processos
judiciais, principalmente no que toca à preservação da cadeia de custódia.
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como Pacote
Anticrime, definiu o que vem a ser a cadeia de custódia ao inserir o art. 158-A no Código de
Processo Penal comum. Vejamos:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
Estabelecido o conceito jurídico da cadeia de custódia, passamos a ter a diretriz
acerca de um importante tema no processo penal constitucional, que é a preservação dos
vestígios do crime, sem a qual a apuração da verdade real perseguida pode estar
comprometida. Temos, aí, a quebra da cadeia de custódia.
Com base nesse conceito legal, devemos analisar a questão atinente aos prints
de mensagens e o envio de arquivos de áudio a partir do aplicativo WhatsApp.
Obviamente, que a captura da tela do aplicativo é uma imagem, uma fotografia,
e não, propriamente, as mensagens trocadas entre os interlocutores. Igualmente sabido que
uma imagem é possivelmente editável, o que, ocorrendo, fulmina a força probatória do
conteúdo de mídia. Contudo, os arquivos de áudio são encaminhados diretamente do
aplicativo, sendo mais difícil a adulteração.
Atualmente, parte da jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se mostrado
favorável à admissibilidade da juntada de conversas extraídas dos aplicativos de mídias
sociais como meio de prova, mas desde que observados alguns requisitos essenciais à
demonstração da autenticidade e da integridade do conteúdo. Vejamos
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA E DO DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE ATACADOS.
AFASTAMENTO DA SUMULA 182/STJ. CRIME MILITAR. INJÚRIA E AMEAÇA. ACESSO
AO CELULAR AUTORIZADO POR INTEGRANTE DE GRUPO DE WHATSAPP. PROVA
LÍCITA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. O
agravo regimental é tempestivo e foi impugnado o fundamento da decisão recorrida -
incidência da Súm. n. 182/STJ. Igualmente, foi impugnado o único fundamento do despacho de
inadmissibilidade - Súm. 83/STJ. 2. Os dados constantes de aparelho celular obtidos por
órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos
(WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há
precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há
autorização voluntária de interlocutor da conversa (AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).
3. No caso, as conversas foram fornecidas, espontaneamente, por um dos integrantes do
grupo, no qual foi divulgado o conteúdo criminoso (ameaça e injúria). 4. Ademais, a prática
delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das
mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, constando da sentença
condenatória que "durante todo o procedimento o acusado reconheceu ser o autor das
postagens, inexistindo qualquer questionamento sobre a veracidade dos áudios que embasam
a acusação ou de sua autoria". 5. Agravo regimental provido, tão somente para afastar a
incidência da Súmula 182/STJ, negando, todavia, provimento ao recurso especial. (AgRg no
AREsp n. 1.910.871/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) (Grifos nossos.)
Vê-se, assim, que a entrega voluntária das conversas travadas por meio de
aplicativos de mensagem, quando fornecida por um dos interlocutores, prescinde de
autorização judicial.
E mais, para que as conversas extraídas de dispositivo eletrônico tenham
validade como meio de prova, não é obrigatória a realização de perícia técnica diretamente no
aparelho que armazena a interlocução, podendo ser constatada a autenticidade por outros
meios, como, por exemplo, a declaração de uma das partes envolvidas que possa atestar a
origem e a veracidade das imagens das mensagens de texto e dos áudios das conversas.
Desse modo, a perícia técnica nos aparelhos eletrônicos somente se faz
indispensável se houver fundadas suspeitas da ocorrência de edições ou manipulações que
possam comprometer a fidedignidade da prova. E isso vale para todos os tipos de prova
eletrônica.
Entendo que a prova digital exige cautela em sua colheita, dada a sua natureza
volátil e a possibilidade de manipulação. Assim, a prova digital, incluindo os prints de
mensagens, não é automaticamente considerada válida e requer uma análise cuidadosa.
Entretanto, quando há corroboração por outros elementos harmônicos de prova,
como depoimentos, perícias e documentos, e a demonstração de ter sido obtida por meios
legais, consolida-se o seu valor probatório, tornando-a legítima e válida.
Nesse aspecto, registro trechos do laudo pericial produzido pela Delegacia de
Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas da Polícia Federal, que
verificou a integridade da prova digital (IPM, evento 45, LAUDOPERIC1):
LAUDO Nº 507/2023- SETEC/SR/PF/GO
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verificação de integridade
Os arquivos presentes nos relatórios digitais passaram por um processo de garantia de
integridade baseado no algoritmo "Secure Hash Algorithm" (SHA-1 ), cujo resultado se
encontra na SEÇÃO IV deste laudo.
Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo (remoção, acréscimo, alteração de
arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada.
Para verificar a integridade dos relatórios digitais em apenso, qualquer programa que suporte
os algoritmos SHA-1 e SHA-256 pode ser utilizado. O processo de verificação envolve
calcular o resultado do hash SHA-256 do arquivo "Lista de Arquivos.csv" e o hash SHA-1 dos
arquivos com extensão "ufilr", e comparar com os valores apresentados neste laudo.
Caso haja suspeita com relação à integridade de um arquivo específico, basta calcular o hash
respectivo e comparar com o valor que consta dentro do "Lista de Arquivos.csv.
Ora, se os requisitos essenciais à demonstração da autenticidade e da
integridade do conteúdo eletrônico foram cumpridos, a prova deve ser aceita, pois não há o
apontamento de dúvidas quanto à sua lisura.
Nesse ponto, não foi apontada, pela defesa, uma suposta alteração da prova, que
apenas conjecturou hipóteses sem fundamento. Tanto é assim que, em suas razões, argumenta
somente o seguinte:
Não afirmo, é claro, que a polícia civil adulteraram (sic) os dados contidos nos celulares e
dos prints das mensagens trocadas pelo WhatsApp ou que realizaram (sic) algum tipo de
fraude para incriminar o acusado, ou então que foram suprimidos dados que beneficiariam
os acusados. A questão é que, como a polícia não adotou cuidados mínimos em seus registros,
é impossível saber se alguma dessas situações aconteceu, intencionalmente ou não; com isso,
não se sabe se os indícios submetidos às perícias são mesmo aqueles resultantes do delito.
Tudo isso poderia ser evitado se a polícia tivesse agido de maneira mais profissional e
cuidadosa, preocupando-se em apresentar alguma comprovação sobre a idoneidade de seus
procedimentos, o que não foi feito. (Grifos nossos.)
Nesses termos, não houve demonstração de qualquer ato que pudesse ensejar a
quebra da cadeia de custódia, pois, em que pesem os questionamentos apresentados, nada se
comprovou que colocasse em dúvida a colheita da prova reclamada.
Assim, na linha dos precedentes exarados pelo Supremo Tribunal Federal e
chancelados por esta Corte, somente se deve reconhecer a nulidade se dela decorrer prejuízo
evidente, conforme bem assinalado no art. 499 do CPPM, que assim dispõe:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação
criminosa. Peculato. Estelionato. Alegação de nulidades. Prejuízo. Fatos e provas.
Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para chegar a
conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca das alegações da defesa, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento impossível na via
restrita do habeas corpus. 2. As decisões das instâncias antecedentes estão alinhadas com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Assim como
assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual somente se
declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de
efetivo prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado na hipótese, pois os recorrentes
poderão se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas aos autos no momento nas
alegações finais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218302 AgR,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3/11/2022, DJe-234,
publicado em 21/11/2022). (Grifos nossos).
Certo é que foram conferidas às partes todas as oportunidades para se
manifestarem e apresentarem provas, tendo a defesa se valido de todos os recursos de que
dispunha para bem exercer seu mister. Não houve qualquer entrave à sua atuação e nem a
demonstração do efetivo prejuízo.
Nessas condições, afastada a quebra da cadeia de custódia, não há qualquer
nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da prova digital, por quebra da
cadeia de custódia, por falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto dos recursos
A DPU pugna pela reforma da sentença, com amparo no art. 439, "c" ou "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), argumenta que não há provas suficientes para a
condenação e suscita a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a absolvição de seu
representado.
De forma subsidiária, alega a necessidade de revisão da dosimetria da pena,
haja vista uma indevida valoração negativa da intensidade do dolo (bis in idem) e da extensão
do perigo de dano (APM, evento 100, RAZAPELCRIM1).
Já a defesa constituída requer a absolvição dos apelantes, os quais representa,
haja vista que há dúvidas sobre quem inseriu os documentos falsos no processo e pugna pela
aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pugna que seja
estabelecido o cumprimento da pena no regime inicial menos gravoso; a substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos; a aplicação das regras do crime
continuado do art. 71 do Código Penal comum; e a concessão da justiça gratuita para a pena
de multa ou que seja arbitrada no mínimo legal (APM, eventos 102 e 103,
RAZAPELCRIM1).
2.2. Razões de decidir
Consta na denúncia que os apelantes, atuando como despachantes, entre outubro
de 2021 e maio de 2022, teriam utilizado documentos falsos junto ao Exército com o objetivo
de obter Certificados de Registro (CR) de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CAC) perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), em nome de
terceiros que os contrataram.
O Código Penal Militar assim estabelece a respeito da ação ilícita praticada:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Crime continuado
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
2023)
O crime do art. 315 do CPM se consuma apenas com a simples utilização do
documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade
livre e consciente de usar o documento falso. Ele busca proteger a ordem administrativa
militar, que está relacionada à confiança e à regularidade da administração militar e de seus
documentos.
Destaco que a conduta de uso de documento falso é classificada como delito
formal, de perigo presumido e se consuma com a mera utilização do documento, não sendo
necessária a demonstração do resultado naturalístico ou a obtenção da vantagem desejada.
Ao corroborar esse ajuizamento, destaco acordão desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
INCIDENTE
DE
SANIDADE
MENTAL.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO POR MAIORIA. A acusada militar usou de receituário falso, após crise que a
acometera no final de semana, para obter a medicação necessária para o fim do seu martírio.
Condenação em Juízo primevo, por desclassificação, como incursa no art. 315 do CPM, à
pena de oito meses, por reconhecimento, sem o devido Incidente de Sanidade Mental, da semi-
imputabilidade. Substituição da pena de reclusão por medida de segurança de internação em
hospital da Guarnição ou entidade conveniada com o sistema de saúde do Exército Brasileiro
pelo mesmo período. No tocante à desclassificação, o crime de uso de documento falso,
previsto no art. 315 do CPM, pelo qual a ré foi condenada, é crime formal, de perigo
presumido e se consuma com a mera utilização do documento com o objetivo de auferir algo
proveito, prescindindo da demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da
vantagem desejada. (...). (STM. APELAÇÂO nº 7001060-32.2019.7.00.0000. Relatora para o
Acórdão: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento:
4/6/2020. Data de Publicação: 26/6/2020). (Grifo nosso.)
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando as provas produzidas, é certo que o delito se aperfeiçoou no
instante em que os apelantes (despachantes) apresentaram a documentação falsa à
administração militar, com a finalidade de obter Certificados de Registro de Colecionador,
Atirador desportivo e Caçador (CAC) perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC), em nome dos requerentes, que os contrataram para a prestação desse
serviço.
Assim, foram alteradas declarações de filiação a clubes de tiro/caça que não
correspondiam à realidade, alterando-se a modalidade de caça para tiro e caça ou usando
dados de outros associados. Igualmente, os comprovantes de endereços foram adulterados,
alterando-se a unidade consumidora.
Relativamente à análise da materialidade e a da autoria, há, nos autos,
elementos suficientes de provas, dentre os quais elenco a notícia-crime apresentada pelos
Clubes de Tiro e Caça Independência e Rota do Tiro à Polícia Federal - (IPM, evento 8,
INQ4); os comprovantes e recibos de pagamento (IPM, evento 8, DOC33, fl. 1, evento 23,
DILIG2, fls. 11 e 14, e DILIG7, fls. 14/15); o Laudo n.º 507/2023 - SETEC/SR/PF/GO, que
verificou a integridade da prova digital (IPM, evento 45, LAUDOPERIC1); a declaração de
habitualidade/filiação a entidade de caça e tiro desportivo "falsas" (IPM, evento 23, DILIG2,
fl. 25, DILIG3, fls. 12 a 14, DILIG4, fls. 7 a 9 e fl. 15, DILIG5, fls. 23 a 25, DILIG6, fls.
19/20, DILIG7, fl. 9); a resposta dos clubes sobre as declarações "falsas" (IPM, evento 77,
DILIG1, fls. 29/33); os comprovantes originais de residência (IPM, evento 23, DILIG4, fl.
6, DILIG7, fl. 10, evento 67, DILIG3, fls. 61/62); os prints de conversas pelo aplicativo
WhatsApp (IPM, evento 23, DILIG2, fls. 17 a 24, DILIG3, fls. 8 a 11, DILIG4, fl.17,
DILIG5, fls. 8 a 21, DILIG6, fls. 13 a 18, DILIG7, fls. 7/8); e os áudios de conversas
extraídas do aplicativo WhatsApp (IPM, eventos 24 a 27).
Desses documentos, constata-se a ligação entre os despachantes e os
requerentes do CR e confirma a falsificação dos documentos e o modo de operação.
Somam-se a isso os depoimentos testemunhais que, igualmente, convergem
para comprovação da autoria e da materialidade. A análise dos depoimentos das testemunhas
e dos apelantes revela vários pontos de convergência sobre os fatos em questão. Vejamos:
As testemunhas Alberto Luan Lemos dos Santos, Vinícius Henrique de Assis
Melo, Darlan Silva Carvalho, Leonardo Ribeiro Martins afirmaram ter contratado os serviços
dos apelantes como despachantes para obter o Certificado de Registro (CR) na modalidade
CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) junto ao Exército Brasileiro.
Os despachantes geralmente solicitavam documentos pessoais (RG, CPF, CR,
CNH, extratos bancários e guias/CRPFs das armas), comprovante de endereço e, em alguns
casos, acesso ou dados do sistema Gov.br, que era feito pelo próprio despachante para o
cliente.
As testemunhas afirmaram que se submeteram aos exames de tiro e à avaliação
psicológica necessários, tudo sob a indicação dos acusados. Pontuaram que foram informados
pelo apelante Wilver Melo Garcez que as testemunhas seriam filiadas ao Clube de Caça
Javali. O presidente do clube, Sérgio Henrique de Oliveira Mesquita, confirma que apelante
Wilver Melo Garcez era associado na época e trouxe pessoas para filiação como caçadores,
mas a declaração apresentada foi falsificada para incluir "clube de tiro e caça".
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Leonardo Ribeiro Martins foi informada pelo apelante Nicollas
Calaça Costa Luz (da Texas Army) que seria filiado ao Clube de Tiro e Caça Rota do Tiro,
cujo presidente, Sr. Alex Divino Vieira, confirma ter sido procurado pela testemunha, mas
constatou que a declaração de filiação apresentada por ele era falsa (o QR Code e código
lateral apontavam para outro associado).
Alex Divino Vieira e Sérgio Henrique de Oliveira Mesquita destacaram que as
declarações possuem itens de segurança como QR Code e código de assinatura digital para
autenticação.
O presidente do Clube de Tiro Na Mira, Sr. Ademar Pereira dos Santos,
confirma que uma declaração em nome da testemunha Darlan Silva Carvalho era falsa, pois o
número de filiação não correspondia a ele, mas a outro filiado verdadeiro do clube.
As testemunhas descobriram a falsidade das declarações de filiação ou do
comprovante de endereço quando foram contatados para serem ouvidos em procedimento
investigativo junto ao Exército, após mais de um ano de espera pelo processo.
Algumas testemunhas tentaram contato com os despachantes após descobrirem
as irregularidades, mas não obtiveram resposta ou justificativas convincentes, tendo o
apelante Wilver Melo Garcez alegado ter perdido o documento original e falsificado para
agilizar o processo.
Ao ser interrogado, o apelante Nicollas Calaça Costa Luz confirmou ter sido
contratado por Leonardo Ribeiro, por meio da empresa Texas Army, da qual ele era
proprietário, para assessoria no processo de CR. Contudo, negou ter adulterado a conta de
energia de Leonardo.
Afirmou que solicitou a filiação de Leonardo junto ao clube Rota do Tiro por
telefone, mas desconhece a alegação de falsidade feita pelo presidente do clube. Igualmente,
negou as filiações equivocadas ou uso de documentos fraudulentos em outras ocasiões pela
Texas Army.
O apelante Mateus Sousa de Mendonça confirmou que era proprietário e atuava
como despachante na empresa Texas Army. Contudo, negou ter apresentado ou falsificado
declaração de filiação ou de conta de energia.
O apelante Wilver Melo Garcez disse ter auxiliado "amigos/conhecidos"
(Alberto Luan, Vinícius Henrique, Anderson Alves e Darlan Silva) com processos para CAC,
mas não como despachante de armas. Pontuou que o auxílio se deu pela intervenção de um
terceiro, que encontrou "online", que atendia pelo nome de Sérgio. Acrescentou que Sérgio
providenciava a filiação e entregava tudo pronto. Afirmou que os clientes apresentaram
cópias verdadeiras dos documentos, mas às vezes ele usava outra declaração de endereço.
Asseverou que acessava o Gov.br usando a senha fornecida por Sérgio para
acompanhar o processo. Acrescentou que conhece o Clube de Caça Javali e foi filiado lá, mas
não frequentava para tiro.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pontuou que sua intenção era mandar os quatro clientes (Alberto Luan, Vinícius
Henrique, Anderson Alves e Darlan Silva) para filiarem-se ao Clube de Caça Javali. Alega
que o Sérgio enviava os certificados digitalmente. Disse que não reconhece o Sérgio
Henrique, presidente do Javali, como sendo o Sérgio com quem tratava por
telefone/WhatsApp. Afirmou que Sérgio fazia o cadastro no SISGCORP e lhe enviava a
senha. Negou ter imaginado que os documentos seriam falsos.
Assim, tendo em vista o amplo lastro probatório, não há que se falar na reforma
da sentença sob o argumento de que há ausência de provas e/ou mesmo dúvida quanto à
materialidade e à autoria delitivas, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Portanto, as provas dos autos são suficientes para manter o decreto
condenatório.
Quanto à alegação da DPU, representando Wilver Melo Garcez, de indevida
valoração negativa da intensidade do dolo (bis in idem) e da extensão do perigo de dano, com
a desconformidade da quantificação da pena-base, igualmente, não cabe razão.
Verifica-se que não existe repetição na valoração de circunstâncias na primeira
e na terceira fases da dosimetria. Na primeira, foi considerada, para majoração, apenas a
intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano, sendo a expressão "práticas
fraudulentas realizadas de forma continuada" para evidenciar que os fatos se desenvolveram
em uma sucessão de atos ilegítimos sistematizados. A terceira se refere à continuidade
delitiva.
Aponto que a intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano não têm
sua essência na quantidade de fraudes (continuidade delitiva), mas na expertise do apelante,
conforme se verifica dos termos da sentença:
Na primeira fase da dosimetria da pena, (...) A intensidade do dolo foi elevada, uma vez que o
acusado,ciente das deficiências do sistema de gerenciamento de armas do Exército em razão
de sua experiência como despachante, utilizou-se deliberadamente dessas brechas para
burlar os rigorosos procedimentos legais relacionados à concessão de certificados para a
aquisição de armas de fogo. O crime foi premeditado, evidenciado pela filiação a clubes de
tiro sob o falso pretexto de firmar parcerias, com o objetivo de obter acesso a documentos
institucionais que viabilizassem as fraudes. A conduta foi reiterada, com práticas
fraudulentas realizadas de forma continuada não apenas em um caso isolado. Soma-se a
isso o abuso da boa-fé dos contratantes e a tentativa do réu de ocultar suas ações, visando
dificultar a plena elucidação dos fatos.
Nesse ponto, friso que a menção à "forma continuada" apenas foi apontada pelo
juízo para demonstrar a reprovação das práticas astuciosas sistematizadas, que se
conjecturam com a ação premeditada.
Ora, se a expressão "forma continuada" também tivesse sido considerada na
primeira fase da dosimetria, a majoração seria de 3/8 (três condutas) e não de 2/8 (2 duas
condutas - intensidade do dolo e extensão do perigo de dano).
Na terceira fase da dosimetria, majorou-se a reiteração de fraudes dentro do
contexto temporal, ou seja, a conduta desenvolvida ao longo do tempo, que se perpetuou
entre outubro de 2021 e maio de 2022.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, a DPU alega desconformidade no critério matemático da fixação da
pena-base, haja vista o juízo não ter tomado como base a pena de 1 ano.
Entendo que a valoração da pena, quando da análise das circunstâncias do art.
69 do CPM, desde que demonstradas e justificadas as circunstâncias para exasperação
(fundamentação idônea e concreta), está sob o senso da discricionariedade do magistrado ao
analisar o caso concreto e a sua gravidade.
Nessa perspectiva, saliento que o quantum de aumento da pena decorrente da
avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM (primeira fase) é realizado
segundo a discricionariedade regrada do juiz após analisar todo o contexto do crime, pois não
há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa
fase.
Nesse sentido, confira-se o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal (STF), ao prestigiar as decisões dos magistrados sentenciantes:
(...)
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente
objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e
das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau
recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas
frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Pertinente à
dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do
art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias inferiores decidir sobre a aplicação ou não do
benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para
revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade (...). (STF. HC 105802,
Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 03-12-2012 PUBLIC 04-12-2012). (Grifo nosso.)
Mesmo não sendo adepto ao critério matemático para fixação do quantum da
pena, não há que se falar em equívoco no método adotado pelo magistrado.
Inicialmente, justifica-se a exasperação da pena aplicada aos apelantes em razão
de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
As duas circunstâncias judiciais (intensidade do dolo e a premeditação)
lastreiam a exasperação da pena-base, porquanto superam os elementos inerentes ao tipo
penal e a gravidade em abstrato do delito.
Seguindo na individualização da pena, o magistrado aumentou de 1/8 (um
oitavo) a pena para cada uma dessas circunstâncias (art. 69 do CPM), o que totaliza um
acréscimo de 2/8 (dois oitavos), fixando a pena-base em 2 anos de reclusão.
Observa-se que o magistrado utilizou-se do critério que suprime o mínimo da
pena (1 ano) de seu máximo (5 anos), estabelecendo o intervalo entre o mínimo e o máximo
(4 anos), como patamar para calcular a exasperação na primeira fase. Assim, como 2/8 de 4
anos é igual a 1 ano, o juiz estabeleceu a pena-base em 2 anos de reclusão (1 ano de pena
mínima, majorada em 1 ano).
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Friso que é firme o entendimento jurisprudencial de que o magistrado tem
discricionariedade para estabelecer o patamar da pena entre o intervalo do mínimo e do
máximo, ou seja, não é obrigado a utilizar como regra o patamar mínimo para calcular a
exasperação. Vejamos exemplos contidos na jurisprudência pátria sobre o tema:
EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA
QUANTO AO PRIMEIRO RÉU. READEQUAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. SEGUNDO RÉU. NÃO COMPROVADA. AGRAVANTE. AFASTADA.
REGIME DO SEGUNDO RÉU. ALTERADO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
culpabilidade, disposta no art. 59 do Código Penal, diz respeito à reprovabilidade social da
conduta, a valoração do grau do dolo ou da culpa. Com efeito, o fundamento adotado pelo
juiz é adequado, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta dos réus, que agiram de
forma premeditada e planejada, já que efetuaram o furto e, após, para garantir o proveito do
crime, dirigiram-se as imediações de uma igreja e esperaram até o anoitecer para retirar o
veículo, sem que pudessem levantar suspeitas. 2. No que se refere a conduta social, nenhum
reparo a ser feito também nesse tocante na medida em que, em relação a tal circunstância,
verifica-se que o acusado perpetrou o delito tratado nestes autos, no curso da execução da
pena de crime anterior, portanto, frustrando a confiança depositada pelo sistema de justiça
criminal, gerando sensível descrédito na confiabilidade das instituições e quebrando as
legítimas expectativas de ressocialização, de sorte que necessária a avaliação do presente
item. Nesse sentido é a vasta jurisprudência desta Corte de Justiça, com inúmeros julgados. 3.
A circunstância relativa as consequências do crime, pode ser valorada de forma negativa, na
linha do que tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, quando a res furtiva tem expressivo
valor econômico. 4. No que concerne ao quantum de aumento, impende registrar que o
legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo
da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios
da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais
adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial
fundamentação. 5. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada
com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um
oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo
legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 6. In casu, contudo, no caso em
apreço, o critério adotado pelo juiz foi mais favorável do que o pleiteado pela defesa, de modo
que se fosse adotado o método de 1/8 sobre o intervalo da pena, como quer a defesa, estaria
este órgão julgador incorrendo em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, o que,
de certo, não pode ocorrer. 7. Recurso parcialmente provido. 8. Sentença reformada, em
parte. (TJDFT, Apelação Criminal Processo nº 0705048-89.2021.8.07.0001, Relator
Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, julgamento: 21/7/2022,
publicado no PJe : 28/7/2022); (Grifos nossos.)
EMENTA: Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Pena-base.
Fração. Agravante. Bis in idem. Suspensão condicional da pena. Danos morais. 1 - O e. STJ
tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as
frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em
abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja
fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 2 - A incidência da agravante
prevista no art. 61, II, alínea "f", do CP, no crime de descumprimento de medida protetiva de
urgência, caracteriza bis in idem. 3 - A vedação da súmula 588 do e. STJ é à substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não há impedimento à suspensão
condicional da pena nos crimes de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos
do art. 77 do CP. 4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico
e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória
criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução
probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). 5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem
jurídico lesado. Fixada em valor elevado tendo em vista, sobretudo a situação financeira do
obrigado, deve ser reduzida a indenização. 4 - Apelação provida em parte. (TJDFT, Apelação
Criminal nº 07048682520218070017, Relator Jair Soares, 2ª Turma Criminal, julgamento:
31/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022). (Grifo nosso.)
Esta Corte, igualmente, tem entendimento pacífico de que o magistrado tem
liberdade para majorar a pena-base dentro dos limites mínimo e máximo cominados em
abstrato para o crime.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ADMINISTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM DESACORDO
COM PRESCRIÇÃO MÉDICA. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. GRAVIDADE DO CRIME.
AGRAVAMENTO DA PENA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME. Militar que, exercendo a função de enfermeiro na Formação sanitária do
Batalhão, ministra substâncias proibidas pela portaria nº 344 da ANVISA, em desacordo com
prescrição médica e por sua própria conta em outro militar baixado na enfermaria. A autoria
é indiscutível, o réu confessou em juízo que administrou as substâncias proscritas "diazepam"
e "midazolam" no ofendido em desacordo com a receita da dentista da OM. A materialidade
foi comprovada pelas provas periciais e pelos depoimentos das testemunhas que confirmaram
o ocorrido. Por seu turno, não há que se falar em ausência de dolo, posto que o Acusado
atuou com consciência e vontade, dirigindo sua conduta para fins ilícitos. Quanto à fixação
da pena-base acima do mínimo legal, ressalta-se que o magistrado é livre para majorar a
pena base dentro dos limites mínimo e máximo cominados em abstrato para o crime, desde
que o faça justificadamente. O Juiz de 1ª instância, dentro de seu livre convencimento
motivado, fundamentou corretamente o aumento da pena acima do mínimo legal, ao
considerar a presença de circunstâncias judiciais do art. 69 e a agravante do art. 70, II,
alínea "g" ambos do CPM. Manutenção da Sentença Condenatória. Unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000344-39.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio
Benzi. Data de Julgamento: 14/5/2019, Data de Publicação: 20/5/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO
ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO. PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO
OBJETIVO-SUBJETIVO. QUANTUM DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Militar que, por imprudência e
negligência, deixa de observar os procedimentos atinentes à segurança de armamento quando
de sua entrega, e efetua disparo acidental que atinge colega de farda, comete o crime de lesão
corporal culposa previsto no art. 210 do CPM. 2. Conforme a doutrina, para a caracterização
do crime culposo faz-se premente a presença concomitante de alguns elementos: a) conduta
humana voluntária; b) inobservância de um dever objetivo de cuidado; c) que o resultado
lesivo não seja querido, tampouco, assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre o
resultado não querido ou assumido pelo agente e a conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade.
3. A previsibilidade do crime culposo se manifesta no risco que representa à integridade física
o manuseio de armamento sem a observância dos procedimentos de segurança adequados.
Nesse conspecto, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-
subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de
prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de visão do agente delitivo,
vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado. 4. O
quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas
no artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após
analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se
não for fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado,
pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para
incidir nessa fase. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7001006-03.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Augusto de Sousa. Data de
Julgamento: 22/5/2019, Data de Publicação: 10/6/2019). (Grifo nosso.)
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, não há razão para os questionamentos da DPU, devendo ser mantida a
pena aplicada.
Quanto aos pedidos subsidiários da defesa dos apelantes Nicollas Calaça Costa
Luz e Mateus Sousa de Mendonça, analiso cada um isoladamente.
No que toca ao cumprimento da pena no regime inicial menos gravoso, destaco
que o cumprimento da pena já foi fixado no regime inicial aberto.
Relativamente à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, estas não são aplicáveis ao processo penal militar.
Apesar de reconhecer o caráter sócio-educativo presente nessas penas
alternativas, muitas vezes até mais eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade
ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal tem reiteradamente manifestado pela não
aceitação desses institutos.
Assim, não estando previstas essas condicionantes no ordenamento jurídico
destinado a esta Justiça Especializada, incabível é a sua aplicação.
Essa é a jurisprudência desta Justiça Militar da União quanto à inaplicabilidade
desse instituto:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART.
30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. No recurso de apelação, impera o princípio tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual o efeito devolutivo abrange, tão somente, a matéria impugnada,
excetuando-se as questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e
independentemente de provocação das partes. Prevalece o entendimento de que a questão
afeta à amplitude do efeito devolutivo da apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, portanto não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto no art. 81, § 3º,
do Regimento Interno. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. Restou demonstrado, à
luz do conjunto probatório, ter o acusado subtraído uma pistola do interior da Reserva de
Armamento da Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado,
valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava o exercício da função de
auxiliar de armeiro. A confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, constitui
prova hábil da autoria, considerando sua compatibilidade e sua consonância com as demais
provas judiciais. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável que a
conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade
social. Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa, além dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência caminha no sentido de ser
inaplicável, ao crime de peculato-furto, o princípio da insignificância, independentemente de
o agente não ter se apossado definitivamente da res furtiva. Com base na teoria da amotio ou
da apprehensio, para a consumação do delito patrimonial, não se exige a posse mansa e
pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em local reservado, mesmo dentro da
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a consumação do delito. As causas do
furto atenuado, previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar, não se aplicam
aos crimes de peculato. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, conforme entendimento pacífico da Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000840-63.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Data de Julgamento: 20/10/2022, Data de Publicação: 16/11/2022). (Grifos nossos.)
Quanto ao pedido para que seja aplicado o art. 71 do CP comum, reitero que,
nesta justiça especializada, o instituto da continuidade delitiva é regulado pelo art. 80 do
CPM, que teve sua redação atualizada pela Lei n.º 14.688/2023, que traz idêntica previsão à
do art. 71 do CP comum.
Logo, o fundamento da continuidade delitiva no presente caso não implica
qualquer alteração da pena corretamente aplicada na sentença "(...) deve-se reconhecer a
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ficando a reprimenda exasperada em
1/6 (um sexto), tendo em vista que o réu praticou por duas vezes o delito.".
Por fim, no que concerne à gratuidade da justiça para a pena de multa ou que
esta seja arbitrada no mínimo legal, aponto que aos apelantes não foi imposta tal reprimenda,
portanto, completamente desarrazoado o pedido defensivo.
A sentença condenatória assim dispôs sobre a eventualidade da aplicação de
multa, já requerida pela defesa perante o juízo de origem:
"Por fim, quanto aos pedidos de reconhecimento da justiça gratuita em relação à eventual
fixação de multa, nada a prover, considerando que o tipo legal em questão não prevê a
referida pena acessória como sanção aplicável." (Grifo nosso.)
Dessa forma, estando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não
sendo o caso de acolher as teses defensivas, a manutenção da sentença condenatória, nos seus
exatos termos, é medida impositiva.
2.3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pela Defensoria
Pública da União, representando o civil Wilver Melo Garcez, e pela defesa constituída dos
civis Mateus Sousa de Mendonça e Nicollas Calaça Costa Luz, e de negar-lhes provimento
para manter a sentença recorrida, que condenou o civil Wilver Melo Garcez à pena de 3 anos
e 4 meses e os civis Mateus Sousa de Mendonça e Nicollas Calaça Costa Luz à pena de 2
anos e 4 meses de reclusão, como incursos no art. 315 c/c o art. 80, ambos do Código Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375471v13 e do código CRC 9a508fdd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/09/2025, às 11:46:19
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375471.V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000203-68.2024.7.11.0011/DF
APELANTE: MATEUS SOUSA DE MENDONÇA
APELANTE: NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ
APELANTE: WILVER MELO GARCEZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União,
atuando nos interesses do Civil WILVER MELO GARCEZ, e pela Defesa constituída pelo
Civil MATEUS SOUSA DE MENDONÇA e pelo Civil NICOLLAS CALAÇA COSTA
LUZ, contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 5 de fevereiro de 2025,
que assim procedeu:
1) condenou o Civil WILVER MELO GARCEZ à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incursos nas sanções do art. 315, c/c o art. 80, ambos do
Código Penal Militar, fixando o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em
liberdade e negando o benefício do sursis, por expressa vedação legal; e
2) condenou os Civis MATEUS SOUSA DE MENDONÇA e NICOLLAS
CALAÇA COSTA LUZ à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incursos nas sanções do art. 315, c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar, fixando o
regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade e negando o benefício do
sursis, por expressa vedação legal.
Na Sessão de Julgamento dos presentes Recursos, ocorrida em 3 de setembro de
2025, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, decidiu conhecer dos Apelos e, por
maioria, negar provimento às Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União,
representando o Civil WILVER MELO GARCEZ, e pela Defesa constituída dos Civis
MATEUS SOUSA DE MENDONÇA e NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ, para manter a
sentença condenatória recorrida.
Naquela assentada, amparado pelos fundamentos a seguir expostos, votei,
acompanhado pela Ministra Dra. Safira Maria de Figueiredo e pelo Ministro Dr. José Barroso
Filho, nos seguintes termos:
1) dar provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
para, mantida a condenação imposta ao Civil WILVER MELO GARCEZ, fixar a pena
definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, como incurso nas sanções do art. 315 do
Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal contida no art. 84
do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, conforme a alínea “c”
do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade;
2) dar provimento parcial ao Apelo interposto pela Defesa constituída do Civil
MATEUS SOUSA DE MENDONÇA para, mantida a condenação imposta ao Réu, fixar a
pena definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM,
fixando-lhe o regime prisional inicialmente aberto, conforme a alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, e com o direito de recorrer em liberdade; e
3) dar provimento parcial ao Apelo interposto pela Defesa constituída do Civil
NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ para, mantida a condenação imposta ao Réu, fixar a
pena definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM,
fixando-lhe o regime prisional inicialmente aberto, conforme a alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, e com o direito de recorrer em liberdade.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Segundo consta do feito, em 16 de março de 2022, os presidentes do CLUBE
DE TIRO E CAÇA ROTA DO TIRO e do CLUBE DE TIRO E CAÇA INDEPENDÊNCIA,
respectivamente os Civis Alex Divino Vieira e Rodrigo Basílio Rodrigues, apresentaram
notícia-crime perante a Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Goiás,
informando acerca de casos de falsos documentos de filiação às referidas entidades, os quais
“(...) foram apresentados para o Exército Brasileiro e utilizados na concessão de
Certificados de Registro, lesando o órgão em comento e o interesse público (...)”.
Em consequência, a Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao
Tráfico de Armas da Polícia Federal instaurou o Inquérito Policial nº 7000320-
59.2024.7.11.0011, no bojo do qual foram descortinados:
“(...) crimes de falsificação de documentos e uso de documentos falsos (declarações de
filiação a entidades de tiro e comprovantes de residência) praticados nos anos de 2021 e 2022
quando da instrução de processos administrativos para obtenção de registro CAC
(‘colecionador, atirador desportivo e caçador’) perante o Exército Brasileiro (...)”.
O referido procedimento inquisitorial, conduzido pela Polícia Federal, “(...)
identificou irregularidades praticadas pelos despachantes NICOLLAS CALAÇA COSTA
LUZ, MATEUS SOUSA DE MENDONÇA e WILVER MELO GARCEZ consistentes no uso de
falsas declarações de filiação a entidade de tiro e de falsos comprovantes de endereço (...)”.
Tais ilicitudes foram cometidas em detrimento do Exército Brasileiro e constatadas nos
seguintes processos para obtenção de Registro de CAC:
“(...) processos instaurados em nome de LEONARDO RIBEIRO MARTINS, GEISON
RODRIGUES DE LIMA, DARLAN SILVA CARVALHO, VINICIUS HENRIQUE ASSIS MELO,
ALBERTO LUAN LEMOS DOS SANTOS e ANDERSON ALVES RODRIGUES. Os dois
primeiros processos (em nome de LEONARDO RIBEIRO MARTINS e de GEISON
RODRIGUES DE LIMA) foram formalizados por NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ e
MATEUS SOUSA DE MENDONÇA, representantes da TEXAS ARMY DESPACHANTES DE
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ARMAS, com sede em Goiânia – GO. Já os demais processos (em nome de DARLAN SILVA
CARVALHO, VINICIUS HENRIQUE ASSIS MELO, ALBERTO LUAN LEMOS DOS SANTOS
e ANDERSON ALVES RODRIGUES) foram formalizados por WILVER MELO GARCEZ (...)”.
Encerrada a investigação, a Polícia Federal consignou:
“(...) Os elementos de informação reunidos permitem afirmar que no segundo semestre de
2021 e no primeiro semestre de 2022, por meio da plataforma SisGCorp, os despachantes
WILVER MELO GARCEZ, MATEUS SOUSA DE MENDONÇA e NICOLLAS CALAÇA
COSTA LUZ disponibilizaram documentos falsos, por eles alterados, em procedimentos de
obtenção de registro CAC de terceiros apresentados ao Exército Brasileiro.
O despachante WILVER MELO GARCEZ foi o responsável por confeccionar e apresentar ao
Exército Brasileiro as falsas declarações de filiação ao Clube de Caça Javali criadas em nome
de DARLAN SILVA CARVALHO, ANDERSON ALVES RODRIGUES, VINICIUS HENRIQUE
DE ASSIS MELO e ALBERTO LUAN LEMOS DOS SANTOS. Além disso, especificamente
quanto a DARLAN SILVA CARVALHO, ele também foi o responsável por confeccionar e
apresentar ao EB a falsa declaração de filiação à Associação de Caça e Tiro Na Mira e a
falsa fatura de energia elétrica disponibilizada como comprovante de endereço (...)
Já os despachantes MATEUS SOUSA DE MENDONÇA e NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ,
responsáveis pela pessoa jurídica TEXAS ARMY, foram os responsáveis por confeccionar e
apresentar ao Exército Brasileiro a falsa declaração de filiação ao Clube de Tiro e Caça
Independência criada em nome de GEISON RODRIGUES DE LIMA, a falsa declaração de
filiação ao Clube de Tiro e Caça Rota do Tiro criada em nome de LEONARDO RIBEIRO
MARTINS e as falsas faturas de energia elétrica de GEISON RODRIGUES DE LIMA e de
LEONARDO RIBEIRO MARTINS disponibilizadas como comprovante de endereço (...)”.
Remetidos os autos do Inquérito Policial nº 7000320-59.2024.7.11.0011 ao
Ministério Público Federal, o seu representante, em 9 de agosto de 2024, “(...) considerando
que os documentos em questão foram apresentados perante o Sistema de Gestão Corporativo
(SisGCorp) do Exército Brasileiro, visando a obter o certificado de Registro de Colecionador
de Armas, Atirador e Caçador (...)”, requereu que fosse “(...) declinada a competência para
a Justiça Militar da União (...)”.
Em Decisão de 1º de outubro de 2024, o Juiz Federal da 11ª Vara Federal
Criminal da Seção Judiciária do Estado de Goiás deferiu o pleito ministerial e declinou “(...)
da competência em favor da Justiça Militar da União, notadamente da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, para onde deverão ser remetidos os autos (...)”.
Aportando os autos nesta Justiça Especializada, o Inquérito Policial nº 7000320-
59.2024.7.11.0011 foi anexado ao Inquérito Policial Militar nº 7000076-67.2023.7.11.0011.
O procedimento inquisitorial passou a tramitar, portanto, na 2º Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar e revelou que, no período de outubro de 2021 a maio de
2022, na cidade de Goiânia/GO, os Acusados prestavam serviços como despachantes, na
qualidade de representantes da empresa Texas Army Despachante de Armas.
Nessa condição, os Réus fizeram uso de documentos falsos para instruir
requerimentos protocolados no Sistema de Gestão Corporativa (SisGCorp) do Exército
Brasileiro, a fim de obter, para terceiros que os contratavam, o Certificado de Registro
perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC). Segundo se extrai dos
autos, o serviço prestado pelos Acusados incluía as seguintes fases:
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) encaminhamento do requerente para realização de teste de tiro e exame
psicológico;
2) elaboração do requerimento inicial e juntada de toda a documentação exigida
pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC);
3) filiação do requerente a um clube de tiro;
4) obtenção de declaração de filiação;
5) envio da declaração de filiação e demais documentos ao Exército Brasileiro
pelo Sistema de Gestão Corporativa (SisGCorp); e
6) acompanhamento do trâmite do processo no referido sistema da Força
Terrestre e envio do Certificado de Registro ao contratante, por WhatsApp.
Em consequência, foi solicitada à Força Terrestre a análise da referida
documentação enviada pelos Acusados pelo Sistema de Gestão Corporativa (SisGCorp),
tendo o Exército Brasileiro atestado a falsidade das declarações, conforme o Processo
Administrativo Sancionador nº. 65399.006101/2022-27.
Por tais motivos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia,
incursionando os Réus nas sanções descritas no art. 315 do Código Penal Militar, que assim
estabelece:
“(...) Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração (...)”.
Ao comentar o referido dispositivo legal, Enio Luiz Rossetto afirma que
(Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012.
pp. 1.074/1.075):
“(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O ‘uso é o emprego do documento falso
para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se deve ter
em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o documento e
sua finalidade probatória’ (...)” (Grifo nosso).
Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Guilherme de Souza
Nucci assevera que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2013. p. 420) “(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. Os objetos são os papéis
falsificados ou alterados constantes nos arts. 311,312 e 314 (...)”.
Nesse contexto, portanto, para a configuração da figura típica do uso de
documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico,
envolvendo uma situação juridicamente relevante.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Delineada a dinâmica dos acontecimentos, passo à análise individualizada dos
Apelos.
1) Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
atuando nos interesses do Civil WILVER MELO GARCEZ
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Civil
WILVER MELO GARCEZ, requereu a absolvição do Réu, sustentando a ausência de
provas, uma vez que o “(...) Recorrente não agiu com dolo de praticar o crime de uso de
documentos particulares falsos na intermediação da obtenção do certificado de registro de
CAC junto ao Exército Brasileiro (...)”.
Ao prosseguir em seu pleito absolutório, a Defesa argumentou que “(...) Não há
indícios de uso de documentos falsos por parte do próprio Apelante, considerando a limitada
atuação de apenas encaminhar os documentos separados pelos titulares ao responsável por
preencher os formulários (...)”, devendo incidir o brocardo in dubio pro reo.
Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela “(...) reforma da sentença quanto à
dosimetria (...)”, com a fixação da “(...) pena no seu patamar mínimo (...)”, sob o argumento
de que teria ocorrido uma “(...) indevida valoração negativa da intensidade do dolo (...)”,
porquanto:
“(...) O argumento de que ‘a conduta foi reiterada, com práticas fraudulentas realizadas de
forma continuada não apenas em um caso isolado’, foi devidamente considerada quando da
exasperação da pena, em virtude da continuidade delitiva, evidenciando-se indevido bis in
idem na valoração negativa do dolo (...)
As justificativas para valoração negativa da intensidade do dolo ou apresenta indevido bin in
idem ou não foram objetivas o suficiente para fundamentar a majoração da pena (...)”.
A Defesa também sustentou que “(...) a valoração negativa da circunstância da
extensão ao perigo de dano foi injustamente aplicada ao Apelante (...)”, uma vez que:
“(...) ao valorar negativamente a extensão do perigo de dano, o MM. Juízo Monocrático
atribuiu ao Apelante a futura responsabilidade penal de um terceiro, ao considerar o suposto
‘elevado risco que o uso de documentos falsos para certificar a compra de armas representa
para a segurança coletiva’.
A valoração negativa da extensão do perigo de dano atentou contra o princípio da
intranscendência da pena que impede a transferência de responsabilidade de terceiro, quando
da aferição da pena a ser aplicada, nos termos do artigo 5º, XLV, da Constituição Federal
(...)”.
Ainda como tese subsidiária, a Defesa sustentou que “(...) a pena mínima para
o crime de uso de documento particular é um ano (...)”, sendo que a Sentença teria fixado a
reprimenda inicial em 2 (dois) anos de reclusão e exasperado a sanção a partir desse último
patamar, o que teria resultado em uma punição equivocadamente majorada, requerendo “(...)
o ajuste dos cálculos para fixar a pena em 25 meses ou 2 anos em 1 mês (...)”.
Assiste razão, em parte, ao Órgão defensivo.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à autoria, os autos demonstraram que o Acusado atuava como
despachante para obtenção de Certificado de Registro expedido pela Força Terrestre, tendo
sido contratado para cuidar dos trâmites inerentes à obtenção do referido Certificado para os
Civis Alberto Luan Lemos dos Santos, Vinicius Henrique de Assis Melo, Anderson Alves
Rodrigues e Darlan Silva Carvalho.
Nessa linha de entendimento, a instrução probatória demonstrou que o Réu
utilizou, perante o Exército Brasileiro, uma falsa Declaração de Filiação dos referidos Civis
ao Clube de Caça Javali, nos seguintes processos:
1) Processos nº 001347.21.036856 e nº 001347.22.054810, referentes ao Civil
Alberto Luan Lemos dos Santos;
2) Processo nº 001347.21.038137, atinente ao Civil Vinicius Henrique de Assis
Melo;
3) Processo nº 004515.21.004567, que tem como interessado o Civil Anderson
Alves Rodrigues; e
4) Processos nº 001347.22.052495 e nº 001347.22.063557, referentes ao Civil
Darlan Silva Carvalho.
Destaca-se que, quanto ao Civil Darlan Silva Carvalho, o Acusado ainda
apresentou à Força Terrestre uma falsa Declaração de Filiação à Associação de Caça e Tiro
Na Mira, bem como, para comprovação de endereço, o Réu utilizou uma conta de energia
elétrica forjada fraudulentamente.
Nesse sentido, são oportunas as seguintes transcrições da prova testemunhal
colhida em Juízo, as quais confirmaram que o Acusado foi o responsável por utilizar a
documentação falsa perante o Exército Brasileiro:
1) Civil Alberto Luan Lemos dos Santos, que afirmou:
“(...) MPM: (...) pelo que consta nos autos o senhor procurou o senhor Wilver Melo Garcez
para atuar como despachante no procedimento do senhor junto ao Exército Brasileiro
correto?
TESTEMUNHA: Correto (...)
MPM: (...) qual foi o serviço que o senhor contratou com ele especificamente?
TESTEMUNHA: Na época foi o serviço do despachante para ele resolver para nós, para fazer
todo o processo que nós não tinha conhecimento (...)
MPM: Qual o processo especificamente? Era atirador, porte de arma?
TESTEMUNHA: (...) CAC.
MPM: (...) O senhor pagou uma quantia para ele que ele atuasse como despachante frente ao
Exército Brasileiro, correto?
TESTEMUNHA: Isso.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Em que momento o senhor teve conhecimento da falsidade, que o senhor teve
conhecimento que não estava afiliado ao clube de tiro?
TESTEMUNHA: Assim que o sargento Monteiro entrou em contato com nós.
MPM: Sargento Monteiro entrou em contato?
TESTEMUNHA: Isso. Ele pediu para ir lá pessoalmente para explicar certinho (...) ele me deu
uma posição pelo WhatsApp, aí pediu para eu ir lá entender certinho o que realmente estava
acontecendo. Eu e o outro amigo nosso, o Vinícius.
MPM: E o sargento ele questionou o que aos senhores?
TESTEMUNHA: Ele questionou falando que o clube não era de CAC, ele era só de caçador, aí
tinha dado tipo uma fraude nessa parte. Aí perguntou quem tinha feito tudinho. Aí eu expliquei
tudinho e nós não sabia (...).
MPM: (...) a questão do acesso ao senhor ao sistema gov.br? (...) Era ele quem fazia? O
Senhor não tinha acesso, correto?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: E o senhor chegou a procurar o clube de tiro?
TESTEMUNHA: Não, eu só fui no clube do tiro fazer a aula de tiro.
MPM: Tu só foi fazer sua aula de tiro?
TESTEMUNHA: Isso. Fiz a aula, assim que deu entrada no processo, fiz uma parte do
pagamento, fiz a aula de tiro, fiz o psicotécnico, tudinho certinho. Até então tava (sic) andando
para mim (...) e ficava no aguardo. Qualquer informação ia orientar nós e fiquei esperando.
Aí foi assim que ficou demorando muito, mais de ano, aí o sargento Monteiro entrou em
contato, falou o que realmente estava acontecendo.
MPM: O senhor chegou a ir ao clube de tiro e conseguiu efetuar alguns disparos (...) mas o
senhor não estava afiliado ao clube. Como o senhor conseguiu fazer?
TESTEMUNHA: Aí ele levou nós lá, aí ele falou que nós ia ser afiliado naquele clube. Levou
nós lá, nós fez o disparo tudinho, pronto. Aí ficou tudo na mão dele. Aí eu não tive mais
conhecimento (...)” (Grifos nossos);
2) Civil Vinícius Henrique de Assis Melo, que afirmou:
“(...) MPM: (...) como se deu o procedimento do senhor de registro, de regularização, de
cadastramento junto ao Exército Brasileiro?
TESTEMUNHA: É, tudo foi com o Wilver, na época ele era despachante de arma (...) ele
pegou todo o meu processo para deixar pronto (...)
MPM: O senhor contratou ele então com a finalidade de atuar como despachante junto ao
Exército Brasileiro?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Quanto que o senhor pagou pelo serviço?
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Na época foi R$ 1.200,00 (mil e duzentos).
MPM: (...) então ele solicitou uns documentos do senhor. Quais os documentos que ele
solicitou?
TESTEMUNHA: RG, CPF, comprovante de endereço e o acesso ao gov.br.
MPM: (...) o senhor tinha acesso ao gov.br ou ele mesmo fez esse cadastro do senhor?
TESTEMUNHA: Ele que fez o cadastro para mim.
MPM: Então ele fez o cadastro do acesso, o senhor apresentou a documentação (...)
TESTEMUNHA: Isso (...)
MPM: O senhor conhece o Clube de Caça Javali?
TESTEMUNHA: Não, nunca nem vi.
MPM: O senhor nunca foi a esse clube?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: E com relação a falsidade, em que momento o senhor teve conhecimento dessa
falsidade?
TESTEMUNHA: Quando o Exército me ligou. Falou que o Wilver tava fazendo (...) tinha um
clube que não existia (...) que não era para caça esportiva. Na época eu só ia tirar CAC. Nem
era para ser caça, só CAC. Aí colocou tudo junto, CAC e caçador.
MPM: Então foi nesse momento que o senhor ficou sabendo da falsidade?
TESTEMUNHA: Foi quando o Exército me comunicou. Quando o Exército me intimou.
MPM: Então o que aconteceu posteriormente? O senhor procurou o Wilver, o senhor foi
ouvido no Exército sobre o ocorrido?
TESTEMUNHA: Isso, teve uma audiência lá no Exército, lá no Guanabara (...) fui chamado lá
presencial (...)
MPM: (...) então o senhor nunca foi ao clube de Caça Javali? Nunca compareceu lá, nunca
efetuou nenhum disparo lá?
TESTEMUNHA: Lá não. Nunca (...)” (Grifos nossos);
3) Civil Anderson Alves Rodrigues, que afirmou:
“(...) MPM: Como o senhor fez isso? Diretamente ou através de uma empresa, de um
despachante?
TESTEMUNHA: Através de despachante.
MPM: Com quem o senhor tratou especificamente?
TESTEMUNHA: Com o Wilver.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Quanto que foi o cobrado pelo serviço, e qual foi a documentação solicitada por ele?
TESTEMUNHA: Foi 2.500 (dois mil e quinhentos), comprovante de endereço e documentos
pessoal (...)
MPM: (...) em algum momento o senhor foi filiado ao Clube de Caça Javali?
TESTEMUNHA: Eu fui informado que eu era do Clube de Caça Javali.
MPM: Quem deu essa informação ao senhor?
TESTEMUNHA: (...) Wilver.
MPM: Então, no momento que ele fez o cadastro do senhor, que ele finalizou, ele disse que o
senhor estava filiado ao Clube de Caça Javali?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Em que momento o senhor teve conhecimento de que o senhor não estava filiado a esse
clube?
TESTEMUNHA: Quando o Exército me mandou mensagem, foi o rapaz lá, esqueci até o nome
dele, do Exército mesmo, ele me informou, me mandou um ofício, aí eu compareci em Goiânia
na base do Exército, dei um depoimento e depois me liberaram (...)
MPM: O senhor fez algum cadastro em algum sistema? Esse SisGCorp, sobretudo o que usa o
gov.br?
TESTEMUNHA: Não, quem fez foi ele. Ele mandou uma mensagem aqui, caiu aqui no meu e-
mail, mas eu enviei para ele (...)” (Grifos nossos);
4) Civil Darlan Silva Carvalho, que afirmou:
“(...) MPM: Como o senhor fez o registro junto ao Exército Brasileiro?
TESTEMUNHA: Foi quem fez para mim, foi o meu despachante Wilver na época (...).
MPM: Quanto o senhor pagou pelo serviço?
TESTEMUNHA: Foi R$ 1.600 (mil e seiscentos) reais pelo serviço. Dei uma entrada de 800 e
o resto também ficou para quando finalizar o serviço.
MPM: (...) o que foi que ele solicitou pro senhor? Como foi que foi o procedimento, os
documentos solicitados?
TESTEMUNHA: Ele pediu documentação pessoal, meu endereço, certidão de endereço de
trabalho (...).
MPM: Você entregou tudo isso? Comprovante de endereço e esses outros que ele solicitou?
TESTEMUNHA: Isso (...).
MPM: Consta aqui senhor Darlan que o senhor estaria filiado ao Clube de Caça Javali. O
senhor teve ciência disso?
TESTEMUNHA: Não (...).
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E quando foi que o senhor ficou sabendo que (...) estaria filiado ao clube de Caça
Javali (...) não havia um registro formal disso?
TESTEMUNHA: Quando eu fui participar de uma oitiva lá no Exército.
MPM: O senhor foi participar de oitiva, então o que questionaram o senhor, se o senhor era
filiado ao clube?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E o senhor disse que não tinha conhecimento que era filiado a esse clube?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: O senhor fez algum cadastro em algum sistema (...).
TESTEMUNHA: O próprio despachante Wilver fez tudo para mim, eu não sabia como
funcionava. No entanto, eu só paguei pelo serviço dele de despacho, que eu não sabia como
funcionava.
MPM: Então, todo o procedimento foi feito por ele, a documentação entregue a ele?
TESTEMUNHA: Tudo, tudo por ele (...).
MPM: O senhor buscou o contato com ele para questionar sobre o ocorrido?
TESTEMUNHA: Só depois do acontecido com o Exército que eu fui perguntar a ele,
questionei o porquê ele teria feito isso. Ele falou que era para agilizar o procedimento porque
ele não tinha mais o meu documento residencial, porque ele tinha perdido (...) me explicou.
MPM: Então a justificativa que ele apresentou foi que ele perdeu o documento e resolveu
apresentar um falso?
TESTEMUNHA: Ele tentou agilizar, ele fez um documento falso mesmo (...) provavelmente ele
deve ter perdido, em vez de vir atrás de mim, me pedir novamente a documentação, ele tentou
resolver (...)” (Grifos nossos).
Verifica-se que os referidos depoimentos testemunhais prestados no decorrer da
marcha processual são uníssonos e harmônicos ao afirmar que o Acusado apresentava as
documentações falsas ao Exército Brasileiro pelo Sistema de Gestão Corporativa (SisGCorp),
o qual o Réu acessava mediante a utilização da senha do “(...) gov.br (...)” que solicitava e
lhe era fornecida por aqueles que contratavam seus serviços de despachante. Mais que isso,
as oitivas demonstraram que o Réu cobrava um valor entre R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para atuar perante a Força Terrestre.
Corroboram essas afirmações as conclusões expendidas no Relatório de Análise
de Polícia Judiciária nº. 3485731/2023 - DELEPAT/DRPJ/SR/PF/GO, elaborado pela
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Goiás, que analisou equipamento
eletrônico pertencente ao Réu, concluindo que “(...) Dentre os arquivos extraídos pelo
SETEC/SR/PF/GO verifica-se inúmeros acessos ao Sistema de Fiscalização de Produtos
Controlados pelo Exército Brasileiro (SisGCorp) (...)”.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais que isso, o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº. 4967174/2023 -
DELEPAT/DRPJ/SR/PF/GO, também elaborado pela Superintendência Regional da Polícia
Federal no Estado de Goiás, consignou expressamente que: “(...) WILVER recebia o login e
senha de seus clientes para protocolar no SisGCorp (...)”.
Em seu interrogatório prestado em Juízo, o Acusado Civil WILVER MELO
GARCEZ confirmou que era o responsável por apresentar a documentação ao Exército
Brasileiro pelo Sistema de Gestão Corporativa (SisGCorp), ao qual o Réu acessava mediante
a senha do “(...) gov.br (...)” que lhe era repassada pelos contratantes, conforme se extrai do
seguinte trecho:
“(...) JUIZ: O senhor trabalhava com despachos ajudando pessoas a conseguir o CR para ser
CAC?
ACUSADO: Eu fiz esse trabalho (...).
JUIZ: (...) O senhor conhece os civis Alberto Luan Lemos dos Santos, Vinícius Henrique de
Assis Melo, Anderson Alves Rodrigues e Darlan Silva Carvalho?
ACUSADO: Conheço (...)
JUIZ: Perfeito. O senhor auxiliou essas pessoas a instruírem um processo para CAC?
ACUSADO: Sim (...)
JUIZ: E como é que era o caminho que o senhor tinha?
ACUSADO: Eu achei (...) pelo Facebook, eu achei um telefone de um cara, nome de Sérgio.
Esse rapaz ele já filiava e dava entrada na documentação se eu já mandasse pronto (...) o
exame e o teste de tiro. Ele já mandava tudo pronto, o certificado pronto.
JUIZ: Entendi. Então foi esse tal de Sérgio que providenciou a afiliação grupo de tiro,
comprovante de residência, tudo?
ACUSADO: Eu pegava, eu montava tipo um processo de transferência de veículo, colocava lá
cópias, montava um processo de transferência de veículo, colocava o dinheiro que ele
cobrava. Ele não aceitava pix, era R$ 750 em dinheiro. Aí ele mandava o boy vir buscar aqui
na porta da minha loja.
JUIZ: Entendi. Aí o senhor fornecia essa documentação para ele, e a documentação ele dava
seguimento no trâmite lá?
ACUSADO: Dava. Sim, senhor.
JUIZ: Com relação à afiliação ao Clube de Caça Javali, o senhor fez esse procedimento ou foi
o Sérgio que fez?
ACUSADO: É, eu mandava o dinheiro pro cara, ele fazia a afiliação, já entregava, já tudo
pronto.
JUIZ: Quem é o cara? É o Sérgio que o senhor fala?
ACUSADO: Uhum.
JUIZ: O senhor não sabe o nome dele todo não?
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não sei, senhor (...)
JUIZ: Vamos de um por um. O seu Alberto apresentou uma conta de energia pro senhor dar
entrada nesses documentos?
ACUSADO: Todos apresentou (sic) cópias verdadeiras, algumas eu colocava para eles
preencher uma declaração de endereço, que o Exército exige e colocava no envelope.
JUIZ: Entendi. E o senhor auxiliou essas pessoas, seu Alberto, Luan (...) etc., a preencherem
aqueles formulários via gov.br?
ACUSADO: Aqueles formulários lá, o pessoal lá (...) mandava só a senha pra gente aqui, pra
gente tem acesso aqui.
JUIZ: Mas o senhor fez então? O senhor acessou o gov.br de cada um (...)
ACUSADO: (...) ele mandava o acesso pra gente que é a senha, aí a gente tinha acesso (...)
JUIZ: Eles faziam transferência bancária pro senhor?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: E quanto é que o senhor cobrava?
ACUSADO: Depende muito (...) o cara era bem meu amigo, era mais barato, cobrava só os
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) do cara. Tem cara que era o primo do amigo meu que veio
e comprou até um carro nosso, cobrei dele 2 mil e pouco (...)” (Grifos nossos).
Observa-se que, com relação à senha de acesso ao sistema de encaminhamento
da documentação, o Réu declarou expressamente que “(...) mandava o acesso pra gente que
é a senha, aí a gente tinha acesso (...)”, o que comprova a autoria delitiva para o crime de
uso de documento falso, porquanto, conforme afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger: “(...) o núcleo da conduta é ‘fazer’ (uso), ou seja, ‘usar’. O autor usa
documento que é fruto de falsificação (...) como se verdadeiro fosse (...)” (Manual de Direito
Penal Militar. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 1.388).
Nesses termos, as alegações do Acusado de que as falsificações seriam levadas
a efeito por “(...) um cara, nome de Sérgio (...)”, que “(...) já mandava tudo pronto, o
certificado pronto (...)” não se revelam aptas a elidir a autoria delitiva, na medida em que a
configuração do crime descrito no art. 315 do Código Penal Militar não reclama a realização
do falso, mas sim, a utilização do documento previamente falsificado, nos termos da doutrina
anteriormente citada e da jurisprudência desta Corte Castrense, consubstanciada no seguinte
aresto:
“(...) APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (...) USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (...) O crime de uso de documento falso é de
natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples apresentação do documento falsificado
(...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000025-82.2024.7.09.0009. Relator:
Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 04/02/2025) (Grifo nosso).
Quanto à materialidade, o conteúdo do Processo Administrativo Sancionador nº
65399.006101/2022-27, elaborado pelo Exército Brasileiro, registrou que:
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) ficou comprovado que houve falsidade documental para concessão de Certificado de
Registro (...) por envolvimento por parte dos despachantes (...) Sr. WILVER MELO GARCEZ
(CPF 001.905.891-83); NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ (CPF 050.229.661-58) e Sr.
MATEUS SOUSA DE MENDONÇA (CPF 042.227.151-90 (...)” (Grifo nosso).
Ainda
segundo
o
referido
Processo
Administrativo
Sancionador,
especificamente no tocante às Declarações utilizadas pelo Civil WILVER MELO
GARCEZ:
“(...) Ao analisar a documentação dos administrados verificou que as Declarações de Filiação
(...) juntadas ao SisGCorp do Clube JAVALI era falsificada. Às presentes declarações foram
incluídas a atividade de tiro, para cadastrar os administrados como Caçador e Atirador (...)”
(Grifos nossos).
Ao teor dessa prova, acresçam-se as afirmações prestadas em Juízo pela
testemunha Civil Sérgio Henrique de Oliveira Mesquita, Presidente do Clube de Caça Javali,
que atestou, expressamente, a falsidade do documento usado pelo Acusado perante a Força
Terrestre:
“(...) MPM: Clube de Caça Javali (...) O senhor é, qual é a função que o senhor exerce?
TESTEMUNHA: Eu sou presidente do clube.
MPM: Consta aqui que o senhor afirmou que algumas declarações teriam sido emitidas pelo
Clube de Caça Javali em nome de quatro pessoas: Alberto Luan Lemos dos Santos, Vinícius
Henrique de Assis Melo, Anderson Alves Rodrigues e Darlan da Silva Carvalho, elas seriam
falsas. Como essa informação chegou ao senhor e como o senhor concluiu que elas seriam
falsas?
TESTEMUNHA: Eu tive uma visita do Exército ao nosso clube no escritório, ao qual foi
apresentado uma declaração de afiliação ao clube, para mim poder ser notificado que eu
estava falsificando o certificado de registro para atirador desportivo. Eu já identifiquei que se
tratava de um documento falso, porque eu não sou clube de tiro, eu sou só clube de caça. Não
tenho autorização nem interesse em emitir certificado para atirador. A pessoa que tava aqui
me apresentou o certificado para poder confirmar se ele era verdadeiro ou falso. Na hora que
ele me apresentou, eu tenho algumas marcações que identifica se o documento é verdadeiro ou
falso. Eu tenho um sistema a qual eu confiro nome da pessoa, número de matrícula. Ao
confirmar essas pessoas, três deles fazem parte do clube. Foi emitido um certificado para eles
de caçador, de afiliação no clube de caça para tirar a concessão de CRK, que caçador e o
número de registro deles tava verdadeiro, só que eles falsificaram o meu documento
acrescentando a escrita clube de tiro e caça.
MPM: Entendi.
TESTEMUNHA: E entre outras falsificações também, a assinatura, a data da assinatura e o
número de cadastro.
MPM: Então, o senhor compreende que foi outro documento produzido, não era o mesmo
aqui?
TESTEMUNHA: Isso. Pegaram o meu original e falsificaram ele (...)” (Grifos nossos).
Ademais, quanto ao Civil Darlan Silva Carvalho, o Acusado ainda apresentou à
Força Terrestre uma falsa Declaração de Filiação à Associação de Caça e Tiro na Mira, uma
vez que, conforme informação apresentada pela referida Associação:
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Após uma verificação minuciosa em nosso sistema, confirmamos que não existe nenhum
registro de filiação com esse nome em nosso clube (...) Em conclusão, caso exista qualquer
documento emitido por nosso clube em nome de ‘DARLAN SILVA CARVALHO’, trata-se de
um documento falso (...)” (Grifo nosso).
Da mesma forma, a responsável pelo Customer Service da concessionária
ENEL informou que a conta de energia elétrica apresentada pelo Acusado como comprovante
de residência era falsa.
Assim, comprovada está a materialidade delitiva, na esteira do seguinte
entendimento deste Plenário:
“(...) No caso do delito do art. 315 do CPM, o bem jurídico tutelado é o regular
funcionamento da Administração Militar. Cuida-se, ainda, de crime instantâneo, cuja
consumação ocorre com o efetivo uso de documento falso (...) Todas as falsidades
identificadas nos Certificados e Diplomas foram objeto de suporte documental por resposta
das instituições públicas e privadas que atestaram a irregularidade de cada registro (...)
Manutenção
da
Sentença
condenatória.
Unânime
(...)”
(Apelação
nº
7000015-
50.2021.7.12.0012. Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 18/12/2024)
(Grifo nosso).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta
de Civil que faz uso de documentos falsos, com o intuito de viabilizar a emissão de
autorização para aquisição de arma de fogo pelo Exército Brasileiro. In casu, o Réu era
imputável, com potencial consciência da ilicitude dos fatos, dele sendo exigida conduta
diversa.
Nesse sentido, o acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto
fático no qual o Réu foi contratado como despachante, a fim de proceder à obtenção de
Certificado de Registro de arma de fogo perante o Exército Brasileiro, evidenciam a prática
delituosa, notadamente porque para que se caracterize o delito é necessário que “(...) o
documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a
que se dispõe (...)” (Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves. Manual de Direito
Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2ª ed. 2012. p. 1.388).
Por tais motivos, restou plenamente comprovada a prática delituosa, na esteira
do seguinte precedente desta Corte Castrense, de minha relatoria:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 (...)
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante. A
própria Acusada admitiu ter sido ela quem protocolou os documentos necessários para a
aquisição do registro perante o Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna com o serviço de
despachante por ela prestado e devidamente remunerado. O acervo probatório colacionado
aos autos, bem como o contexto fático no qual a Ré foi contratada como despachante a fim de
iniciar o procedimento de aquisição de arma de fogo perante o Exército Brasileiro evidenciam
a prática delituosa, notadamente porque, para que se caracterize o delito, é necessário que o
documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que
se dispõe. Evidencia-se, pois, na conduta da Ré, o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, qual seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Era
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obrigação da Acusada, até mesmo pela função por ela desempenhada, ser mais diligente na
confirmação de eventual falsidade nas informações que seriam por ela prestadas perante a
Administração Militar, de sorte que, ao deixar de adotar as cautelas necessárias às próprias
exigências profissionais, agiu, no mínimo, com dolo eventual (...) Decisão unânime (...)”
(Apelação nº 7000070-65.2024.7.00.0000. DJe: 19/09/2024) (Grifo nosso).
Passo à análise das teses formuladas pela Defesa, a primeira das quais alusiva
ao pedido de absolvição do Civil WILVER MELO GARCEZ pela alegada ausência de
provas, uma vez que o “(...) Recorrente não agiu com dolo de praticar o crime de uso de
documentos particulares falsos na intermediação da obtenção do certificado de registro de
CAC junto ao Exército Brasileiro (...)”.
Além disso, sustentou que “(...) Não há indícios de uso de documentos falsos
por parte do próprio Apelante, considerando a limitada atuação de apenas encaminhar os
documentos separados pelos titulares ao responsável por preencher os formulários (...)”,
devendo incidir o brocardo in dubio pro reo.
Não assiste razão à Defesa.
Conforme afirmam Marcello Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves, o
elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 315 do Código Penal Militar é o “(...) dolo,
a vontade livre e consciente de usar o documento falso (...)” (Manual de Direito Penal
Militar. Saraiva. São Paulo. 2ª ed. 2012. pp. 1.388/1.389).
Nessa linha de entendimento, ao contrário do que foi sustentado pela Defesa, os
autos demonstram que o Réu, livre e conscientemente, utilizou documento falso perante o
Exército Brasileiro, tendo as testemunhas, de forma uníssona e harmônica, afirmado em Juízo
que o Acusado apresentava as documentações falsas ao Exército Brasileiro pelo Sistema de
Gestão Corporativa (SisGCorp), o qual acessava mediante a senha do “(...) gov.br (...)” que
solicitava e lhe era fornecida por aqueles que contratavam seus serviços de despachante.
Corroboram essas afirmações as conclusões expendidas na prova pericial
acostada ao feito, que consignaram expressamente que “(...) WILVER recebia o login e senha
de seus clientes para protocolar no SisGCorp (...)” (Relatório de Análise de Polícia
Judiciária nº. 4967174/2023 - DELEPAT/DRPJ/SR/PF/GO).
Em consequência, o próprio Réu era o responsável por usar os documentos
falsos perante a Força Terrestre, sendo sabedor, inclusive, da falsidade da documentação por
ele encaminhada à Força Terrestre, tendo a testemunha Civil Darlan Silva Carvalho,
afirmado, sob o crivo do contraditório, que o Acusado “(...) fez um documento falso mesmo
(...)”.
Por tais motivos, evidenciado está o dolo na conduta perpetrada pelo Acusado, o
que inviabiliza a incidência do brocardo in dubio pro reo, uma vez que, consoante
entendimento consolidado desta Corte Castrense, “(...) O crime de uso de documento falso é
de natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples apresentação do documento
falsificado (...)” (Apelação nº 7000025-82.2024.7.09.0009. Relator: Ministro Ten Brig Ar
Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 04/02/2025).
Em caso semelhante, este Plenário assim se pronunciou:
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315
DO CPM). RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO DE CIVIS. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491, 13 DE
OUTUBRO
DE
2017.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME
(...)
MÉRITO.
TESE
ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO (...)
Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis,
desconsiderando a arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, tendo em vista
que os crimes militares estão previstos tanto na legislação penal militar como na legislação
penal comum, orientando-se, evidentemente, pelas hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, que
tem como suporte de validade o art. 124 da Constituição Federal (...) Pratica crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM), quando não comprovada a prática do crime de
falsificação de documento (art. 311 do CPM), o agente que utiliza documentos falsos
supostamente expedidos pela Confederação de Tiro e Caça do Brasil, tais como a Declaração
de Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking, para
instruir, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), processo de
autorização para aquisição de arma de fogo. Em virtude disso, afasta-se a tese de aplicação
do princípio in dubio pro reo diante do acervo probatório carreado aos autos, o qual se tornou
suficiente para respaldar a formação de um juízo de certeza para a condenação do apelante
quanto à comprovação da autoria e da materialidade do delito, não havendo quaisquer causas
de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade (...)” (Apelação nº 7000506-92.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. DJe: 16/03/2023) (Grifo nosso).
Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela “(...) reforma da sentença quanto à
dosimetria (...)”, com a fixação da “(...) pena no seu patamar mínimo (...)”, sob o argumento
de que teria ocorrido uma “(...) indevida valoração negativa da intensidade do dolo (...)”,
porquanto:
“(...) O argumento de que ‘a conduta foi reiterada, com práticas fraudulentas realizadas de
forma continuada não apenas em um caso isolado’, foi devidamente considerada quando da
exasperação da pena, em virtude da continuidade delitiva, evidenciando-se indevido bis in
idem na valoração negativa do dolo (...)
As justificativas para valoração negativa da intensidade do dolo ou apresenta indevido bin in
idem ou não foram objetivas o suficiente para fundamentar a majoração da pena (...)”.
Novamente o pleito não merece acolhida.
Ao valorar negativamente a intensidade do dolo, o Juízo a quo assim
fundamentou o seu entendimento:
“(...) A intensidade do dolo foi elevada, uma vez que o acusado, ciente das deficiências do
sistema de gerenciamento de armas do Exército em razão de sua experiência como
despachante, utilizou-se deliberadamente dessas brechas para burlar os rigorosos
procedimentos legais relacionados à concessão de certificados para a aquisição de armas de
fogo. O crime foi premeditado, evidenciado pela filiação a clubes de tiro sob o falso pretexto
de firmar parcerias, com o objetivo de obter acesso a documentos institucionais que
viabilizassem as fraudes. A conduta foi reiterada, com práticas fraudulentas realizadas de
forma continuada não apenas em um caso isolado. Soma-se a isso o abuso da boa-fé dos
contratantes e a tentativa do réu de ocultar suas ações, visando dificultar a plena elucidação
dos fatos (...)”.
A leitura atenta dos fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau
revela-se suficiente para obstaculizar a pretensão defensiva, na medida em que a valoração
negativa da circunstância judicial da intensidade do dolo abordou diversos aspectos, quais
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sejam:
1) a utilização deliberada das brechas do sistema “(...) para burlar os rigorosos
procedimentos legais relacionados à concessão de certificados para a aquisição de armas de
fogo (...)”;
2) a premeditação do delito, prejudicando, inclusive, clubes de tiro, “(...) com o
objetivo de obter acesso a documentos institucionais que viabilizassem as fraudes (...)”;
3) a conduta reiterada, “(...) com práticas fraudulentas realizadas de forma
continuada não apenas em um caso isolado (...)”;
4) o abuso da boa-fé dos contratantes, em virtude do Réu ter se valido das
senhas fornecidas pelas vítimas; e
5) a tentativa do réu de ocultar suas ações, uma vez que o Acusado tentou
apagar os vestígios da prática delituosa.
Nesses termos, conclui-se que o argumento defensivo segundo o qual “(...) a
conduta (...) reiterada (...) foi (...) considerada quando da exasperação da pena, em virtude
da continuidade delitiva, evidenciando-se indevido bis in idem na valoração negativa do dolo
(...)” não encontra guarida no caso concreto, haja vista que a reiteração da conduta foi apenas
um dos cinco fundamentos invocados pelo Juízo a quo ao sopesar negativamente aquela
circunstância, constatação que, por si só, já afasta a pretensão defensiva.
Afinal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) foi
apontado como argumento de forma supletiva na avaliação negativa das circunstâncias do
crime, não podendo se falar em bis in idem com a continuidade delitiva (...)” (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.162.629/BA. Relator: Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. DJe de 14/10/2024).
Ademais, impende salientar que o critério utilizado para valorar negativamente
a referida circunstância judicial diferiu do invocado para aplicar o instituto da continuidade
delitiva, uma vez que o fundamento expendido pelo Julgador a quo na primeira fase da
dosimetria da reprimenda se referiu ao cometimento da prática delituosa em diversos casos,
ou seja, dizia respeito ao prejuízo causado em virtude da quantidade de processos abertos
pelo Réu para obtenção do Certificado de Registro, a saber, os requerimentos formalizados
pelo Acusado em nome dos Civis Alberto Luan Lemos dos Santos, Vinicius Henrique de
Assis Melo, Anderson Alves Rodrigues e Darlan Silva Carvalho.
Por sua vez, a continuidade delitiva decorre do cometimento de 8 (oito) delitos
pelo Réu, levados a efeito no bojo dos citados processos administrativos, mediante o uso de
documentação falsa perante a Força Terrestre. Nessas condições, não se verifica o alegado bis
in idem, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“(...) não se verifica o alegado bis in idem se as consequências do crime dizem respeito ao
somatório do prejuízo causado (...) e a escolha da fração da continuidade delitiva está
atrelada ao número de ações delitivas praticadas. Os critérios utilizados em cada etapa são
distintos (...)” (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.625.256/PR. Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz. DJe de 12/5/2020).
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao argumento de que “(...) a
valoração negativa da circunstância da extensão ao perigo de dano foi injustamente
aplicada ao Apelante (...)”, uma vez que:
“(...) ao valorar negativamente a extensão do perigo de dano, o MM. Juízo Monocrático
atribuiu ao Apelante a futura responsabilidade penal de um terceiro, ao considerar o suposto
‘elevado risco que o uso de documentos falsos para certificar a compra de armas representa
para a segurança coletiva’.
A valoração negativa da extensão do perigo de dano atentou contra o princípio da
intranscendência da pena que impede a transferência de responsabilidade de terceiro, quando
da aferição da pena a ser aplicada, nos termos do artigo 5º, XLV, da Constituição Federal
(...)”.
Ao proceder a valoração negativa da extensão do perigo de dano, o Juízo de
primeiro grau assim fundamentou a sua convicção:
“(...) Do mesmo modo, a extensão do perigo de dano resultante da conduta é igualmente
grave, considerando o elevado risco que o uso de documentos falsos para certificar a compra
de armas representa para a segurança coletiva. O ato de enganar a administração militar
compromete a eficácia do controle estatal sobre armamentos de alto poder lesivo, ampliando o
risco de que tais armas sejam adquiridas por indivíduos sem a devida qualificação legal. Esse
cenário revela uma reprovabilidade superior à usual, com impactos significativos tanto na
esfera administrativa quanto na segurança e ordem públicas (...)”.
Extrai-se dos fundamentos expendidos pela Sentença recorrida que a extensão
do perigo de dano restou fundamentada na constatação de que era elevado o risco decorrente
da conduta perpetrada pelo Réu, haja vista que a utilização do documento falso objetivava a
obtenção de Certificado de Registro de arma, de sorte que a atuação ilícita do Réu teria o
condão de permitir que indivíduos sem a devida qualificação portassem armamentos, o que,
de fato, revela a elevadíssima extensão de perigo de dano.
Afinal, conforme afirma Guilherme de Souza Nucci, “(...) maior ou menor
extensão ou perigo de dano: são as consequências do delito, que, em verdade, transcendem o
resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes (...)” (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 134).
Vale dizer, na linha do referido entendimento doutrinário, transcender o
resultado típico é, justamente, o que justifica a valoração negativa da extensão do perigo de
dano, razão pela qual não merece guarida a alegação defensiva de que “(...) a valoração
negativa da extensão do perigo de dano atentou contra o princípio da intranscendência da
pena (...)”.
Assim, conforme entendimento deste Plenário, “(...) O reconhecimento de
circunstâncias desfavoráveis ao sentenciado, precisamente no tocante ao ‘maior perigo de
dano’ (art. 69 do CPM), autoriza infligir pena em patamar situado acima do mínimo legal
(...)” (Apelação nº 7000775-68.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo. DJe: 19/05/2022).
Por derradeiro, a Defesa sustentou que “(...) a pena mínima para o crime de uso
de documento particular é um ano (...)”, sendo que a Sentença teria fixado a reprimenda
inicial em 2 (dois) anos de reclusão e exasperado a sanção a partir desse último patamar, o
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que teria resultado em uma punição equivocadamente majorada, requerendo “(...) o ajuste
dos cálculos para fixar a pena em 25 meses ou 2 anos em 1 mês (...)”.
Nesse aspecto, de fato, assiste razão à Defesa.
Conforme se verifica no Decreto condenatório de primeiro grau, a pena-base foi
fixada em 2 (dois) anos de reclusão em virtude da valoração negativa das circunstâncias
judiciais da intensidade do dolo e da extensão do perigo de dano, nos seguintes termos:
“(...) No caso em apreço, verifica-se a ocorrência do uso de documentos falsos de natureza
particular, estabelecendo-se, assim, os limites para fixação da pena (...).
Na primeira fase da dosimetria da pena (...) A intensidade do dolo foi elevada, uma vez que o
acusado, ciente das deficiências do sistema de gerenciamento de armas do Exército em razão
de sua experiência como despachante, utilizou-se deliberadamente dessas brechas para burlar
os rigorosos procedimentos legais relacionados à concessão de certificados para a aquisição
de armas de fogo. O crime foi premeditado, evidenciado pela filiação a clubes de tiro sob o
falso pretexto de firmar parcerias, com o objetivo de obter acesso a documentos institucionais
que viabilizassem as fraudes. A conduta foi reiterada, com práticas fraudulentas realizadas de
forma continuada não apenas em um caso isolado. Soma-se a isso o abuso da boa-fé dos
contratantes e a tentativa do réu de ocultar suas ações, visando dificultar a plena elucidação
dos fatos.
Do mesmo modo, a extensão do perigo de dano resultante da conduta é igualmente grave,
considerando o elevado risco que o uso de documentos falsos para certificar a compra de
armas representa para a segurança coletiva. O ato de enganar a administração militar
compromete a eficácia do controle estatal sobre armamentos de alto poder lesivo, ampliando o
risco de que tais armas sejam adquiridas por indivíduos sem a devida qualificação legal. Esse
cenário revela uma reprovabilidade superior à usual, com impactos significativos tanto na
esfera administrativa quanto na segurança e ordem públicas.
Diante disso, a intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano devem ser sopesadas
negativamente, resultando no aumento de 1/8 (um oitavo) da pena para cada uma dessas
circunstâncias, o que totaliza um acréscimo de 2/8 (dois oitavos). Assim, fixa-se a pena-base
em 2 (dois) anos de reclusão (...).
Na segunda fase, verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-
se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena. Contudo, deve-se reconhecer a
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ficando a reprimenda exasperada em 2/3
(dois terços), tendo em vista que o réu praticou por oito vezes o delito (...).
Dessa forma, a pena torna-se definitiva em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (...)”.
In casu, a Sentença considerou que os documentos falsos usados pelo Réu se
consubstanciaram em documentos particulares, razão pela qual estabeleceu a reprimenda no
patamar de “(...) reclusão de até cinco anos (...)”. Nessas condições, considerando o disposto
no art. 58 do Código Penal Militar, a pena mínima cominada é de 1 (um) ano de reclusão.
Partindo da reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, o Magistrado a quo
exasperou a pena-base em 2/8 (dois oitavos), uma vez que “(...) a intensidade do dolo e a
extensão do perigo de dano devem ser sopesadas negativamente, resultando no aumento de
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1/8 (um oitavo) da pena para cada uma dessas circunstâncias, o que totaliza um acréscimo
de 2/8 (dois oitavos) (...)”.
Ocorre que, ao fixar a pena após a exasperação de 2/8 (dois oitavos) decorrente
da valoração negativa das circunstâncias judicias, a Sentença recorrida estabeleceu o
quantum de 2 (dois) anos na primeira fase da dosimetria da reprimenda, o que configura
evidente equívoco material, na medida em que o acréscimo de 2/8 (dois oitavos) em 1 (um)
ano resulta no total de 1 (um) ano e 3 (três) meses.
Destaca-se que o Magistrado a quo não precisava fixar patamar de majoração
da pena-base, uma vez que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “(...)
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena (...)” (Recurso em Habeas Corpus nº 121.126, Relatora: Ministra Rosa
Weber, DJe: 12-05-2014).
Nada obstante, o Juízo de primeiro grau tabelou a majoração das circunstâncias
judiciais em “(...) 1/8 (um oitavo) da pena para cada uma (...) o que totaliza um acréscimo
de 2/8 (dois oitavos) (...)”. Nessas condições, tratando-se de Apelo exclusivo da Defesa,
incide o brocardo da non reformatio in pejus, devendo ser mantido o tabelamento levado a
efeito pelo Decreto condenatório, o qual, conforme a Sentença, deve incidir na “(...) pena
(...)” e não em seu intervalo previsto em lei.
Por tais motivos, considerando o mencionado tabelamento, impõe-se o
atendimento do pleito defensivo com a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses,
sendo este o patamar correto e que deverá ser aumentado de 2/3 (dois) terços em virtude da
continuidade delitiva, resultando, conforme requereu a Defesa, na reprimenda final e
definitiva de “(...) 25 meses ou 2 anos em 1 mês (...)”.
Por tais razões, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
delitivas e, bem assim, analisadas as teses defensivas, merece reparo o Decreto condenatório,
tão somente, para fixar a pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e, para
fins de prequestionamento, não se identifica violação ao “(...) princípio da intranscendência
da pena (...) nos termos do artigo 5º, XLV, da Constituição Federal (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação imposta ao Civil
WILVER MELO GARCEZ, fixar a pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar, sem o benefício do
sursis, por expressa vedação legal contida no art. 84 do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto, conforme a alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade.
2) Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída pelo Civil
MATEUS SOUSA DE MENDONÇA
Em suas Razões, a Defesa constituída pelo Civil MATEUS SOUSA DE
MENDONÇA requereu a absolvição do Réu, sob o argumento da ausência de provas, “(...)
nos moldes do artigo 386, incisos II, IV e VI do Código de Processo Penal Brasileiro (...)”,
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma vez que: “(...) não existe nenhuma prova, segura, forte e concatenada (...) produzida no
sentido de demonstrar que o réu tenha cometido os crimes imputados, tendo em vista que a
documentação foi fornecida pelo próprio ofendido (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, uma
vez que:
“(...) não há qualquer razão de agravantes e causas de aumento de pena. A folha de
antecedentes criminais juntada aos autos, demonstra que o suposto réu não tem qualquer
condenação transitada em julgado, motivo pelo qual não deve haver nenhuma imposição de
sanção, conforme súmula 444, do STJ (...)”.
Pugnou, ainda de forma subsidiária, para que:
“(...) Nos termos do artigo 33, §2 do Código Penal, caso seja o suposto acusado condenado,
cumpra sua pena no regime inicial menos gravoso.
Nos termos do artigo 44 do Código Penal a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos.
Caso seja condenado, que seja condenado nos termos do artigo 71 do Código Penal, qual
seja, crime continuado.
Em relação a fixação de pena de multa, considerando que o suposto denunciado é pessoa
humilde, não possuindo condições de arcar com o pagamento sem o deprimido de sua
subsistência, requer sejam fixados os benefícios da justiça gratuita, caso esse não for o
entendimento que seja arbitrada a multa no MINIMO LEGAL (...)”.
Assiste razão, em parte, à Defesa.
Quanto à autoria, os autos demonstraram que o Acusado é sócio da empresa
Texas Army e atuava como despachante para obtenção de Certificado de Registro expedido
pela Força Terrestre, tendo sido contratado para cuidar dos trâmites inerentes à obtenção do
referido Certificado para o Civil Geison Rodrigues de Lima.
Nessa linha de entendimento, a instrução probatória demonstrou que o Réu
utilizou, perante o Exército Brasileiro, uma Declaração falsa de filiação ao Clube de Tiro e
Caça Independência no processo nº 001347.21.039569, referente ao Civil Geison Rodrigues
de Lima, no bojo do qual o Acusado, igualmente, usou, como comprovante de residência do
citado beneficiário, uma conta de energia elétrica falsificada, uma vez que, em verdade, era
referente ao Civil Plácido Gracindo dos Santos.
Corroboram essas afirmações as conclusões expendidas no Relatório de Análise
de Polícia Judiciária nº. 2562682/2023-DELEPAT/DRPJ/SR/PF/GO, elaborado pela
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Goiás, que analisou equipamento
eletrônico pertencente ao Réu, concluindo que: “(...) em vários momentos MATEUS relata
protocolar os processos de seus clientes, principalmente no Chat, via whastapp, com
NICOLLAS (...)”. Mais adiante, com relação ao processo aberto em nome do Geison
Rodrigues de Lima, a referida prova pericial expressamente registra que:
“(...) MATEUS diz ter atuado apenas de forma indireta, porém no Chat via aplicativo
WhatsApp, datado de 23/02/2022, 11:59 h, MATEUS encaminha mensagem para NICOLLAS
dizendo: (...) ‘Eu quando protocolei já meti essa na do Geison’ (...)”.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, a prova pericial comprovou que o Acusado usou documento
falso perante a Força Terrestre ao protocolar o processo nº 001347.21.039569, referente ao
Civil Geison Rodrigues de Lima, sendo oportunas as seguintes transcrições do depoimento
prestado pelo referido Civil na fase inquisitorial, uma vez que sua oitiva em Juízo restou
dispensada:
“(...) Perguntado o SisGCorp utiliza o sistema do GOV.BR para senhas que são de uso
pessoal. Desta forma, o cadastro no sistema foi realizado pelo senhor ou despachante,
respondeu que o seu cadastro foi feito pelo despachante. Perguntado caso tenha sido
despachante, sabe informar qual despachante realizou seu cadastro, respondeu que
despachante Mateus da empresa Texas Army. Perguntado ao acessar o portal do DFPC para
cadastrar no SisGCorp, o sistema aparece a mensagem conta de acesso única do Governo,
“para sua segurança não compartilhe sua senha com terceiros”, em seguida o senhor avança
para o cadastro de dados pessoais e antes de encerrar o cadastro deve clicar no “Termo de
Aceite e Responsabilidade do sistema”. Foi o senhor que assinou este termo, respondeu que
não, foi o despachante Mateus sem a sua presença. Perguntado no sistema, o senhor assina
ainda, ao realizar requerimento de cadastramento de concessão de Certificado de Registro o
“Termo de Ciência de Compromisso e Responsabilidade”. Foi o senhor que assinou , este
termo, respondeu que não, também foi o despachante Mateus (...) Perguntado qual Clube o
senhor estava filiado, e qual documentação o senhor forneceu ao despachante para realizar o
cadastro no SisGCorp respondeu que não sabia qual clube era filiado, forneceu somente os
documentos pessoais e não forneceu comprovante de endereço. Perguntado quando tomou
conhecimento de que a Declaração de filiação ao Clube de Tiro e Caça Independência, de 1°
de dezembro de 2021, expedida em seu nome é falsa, respondeu que quando foi notificado
para comparecer no SFPC de Goiânia para ser inquirido no Processo Administrativo
Sancionador (...) Perguntado pode afirmar quem foi o responsável por confeccionar a
Declaração de filiação ao Clube de Tiro e Caça Independência falsa emitida em seu nome,
objeto do presente IPM, respondeu que foi o despachante Mateus da Texas Army. Perguntado
o senhor possui vínculo com o clube de tiro informado na declaração falsa ou com qualquer
outro, respondeu que não, e hoje não possui vínculo com qualquer outro clube (...) Perguntado
pode afirmar quem foi o responsável por confeccionar o comprovante de endereço falso
emitido em seu nome, objeto deste IPM, respondeu que foi o despachante Mateus (...)” (Grifo
nosso).
Verifica-se que o referido depoimento testemunhal corroborou o teor da prova
pericial acostada ao feito, no sentido de que foi o Acusado quem usou as documentações
falsas junto ao Exército Brasileiro, pelo Sistema de Gestão Corporativa (SisGCorp), o qual o
Réu acessou mediante a senha do “(...) gov.br (...)” que previamente lhe foi fornecida pelo
Civil Geison Rodrigues de Lima.
Assim, considerando que o depoimento prestado na fase inquisitorial se
harmoniza com a prova pericial carreada aos autos, incide na espécie a jurisprudência
segundo a qual “(...) os elementos do inquérito podem influir na formação do livre
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e
provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo (...)” (Supremo Tribunal Federal,
Habeas Corpus nº 102.473, Relatora: Ministra Ellen Gracie, DJe: 02/05/2011), bem como que
“(...) é válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros
elementos colhidos na fase judicial (...)” (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº
82.622/SP, Relator: Ministro Carlos Velloso, DJe: 08/08/2003).
Nessa linha de entendimento, ainda que o Acusado tenha negado a autoria
delitiva em seu interrogatório colhido em Juízo, confessou que foi contratado como
despachante junto ao Exército Brasileiro pelo Civil Geison Rodrigues de Lima e que foi o
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autor do protocolo do processo administrativo junto à Força Terrestre, conforme se extrai do
seguinte trecho de seu interrogatório:
“(...) JUIZ: (...) Mateus, o Ministério Público aqui na denúncia, o senhor teve a oportunidade
de fazer a leitura, ele diz que o senhor era representante da empresa Texas Army (...) Isso é
verdade?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Então, o senhor era proprietário e atuava como despachante?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Então, primeiro caso aqui foi o senhor Geison Rodrigues de Lima, ele diz ter
contratado o senhor, o senhor lembra desse nome? Geison Rodrigues de Lima?
ACUSADO: Lembro sim.
JUIZ: O senhor sabe se o senhor apresentou, forneceu a ele para registro de CR, para tirar o
CAC lá dele, uma declaração de afiliação de Tiro e Caça Independência?
ACUSADO: Não, essa declaração ele já chegou, quando ele chegou a me procurar, ele já
tinha algumas etapas, alguns procedimentos que ele já tinha conquistado com outro
despachante. Então, ele chegou em mim já com posse desses documentos (...).
JUIZ: (...) como é que essa declaração chegou à sua mão? Ela chegou através de e-mail, em
documento físico (...)?
ACUSADO: Tá, o Geison trouxe esses documentos, ele pegou do computador da loja (...) não
foi fisicamente. Ele baixou lá no computador da loja, ele entrou no e-mail dele ou no
WhatsApp dele, eu não sei o que ele aprontou. Ele sentou no computador e falou assim:
'Mateus, tá aqui o restante documento'. Falei: 'Beleza, então vou protocolar seu processo', só
isso (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer, o Acusado confessou que protocolou o processo do Civil Geison
Rodrigues de Lima junto ao Exército Brasileiro, no bojo do qual foram usados os documentos
falsificados, circunstância que, por si só, comprova a autoria delitiva, uma vez que, na esteira
do entendimento desta Corte Castrense, “(...) O crime de uso de documento falso é de
natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples apresentação do documento falsificado
(...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000025-82.2024.7.09.0009. Relator:
Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 04/02/2025).
Nesses termos, as alegações do Réu de que teria recebido a documentação do
Civil Geison Rodrigues de Lima não se prestam a elidir a autoria delitiva, na medida em que
a configuração do crime descrito no art. 315 do Código Penal Militar não reclama a
realização do falso, mas sim, a utilização do documento previamente falsificado por outrem,
uma vez que, conforme afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: “(...)
o núcleo da conduta é ‘fazer’ (uso), ou seja, ‘usar’. O autor usa documento que é fruto de
falsificação (...) como se verdadeiro fosse (...)” (Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva. 2012. p. 1.388). Em caso semelhante, este Plenário assim se pronunciou:
“(...) SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315
DO CPM). RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO DE CIVIS. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491, 13 DE
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OUTUBRO
DE
2017.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME
(...)
MÉRITO.
TESE
ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO (...)
Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis,
desconsiderando a arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, tendo em vista
que os crimes militares estão previstos tanto na legislação penal militar como na legislação
penal comum, orientando-se, evidentemente, pelas hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, que
tem como suporte de validade o art. 124 da Constituição Federal (...) Pratica crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM), quando não comprovada a prática do crime de
falsificação de documento (art. 311 do CPM), o agente que utiliza documentos falsos
supostamente expedidos pela Confederação de Tiro e Caça do Brasil, tais como a Declaração
de Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking, para
instruir, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), processo de
autorização para aquisição de arma de fogo. Em virtude disso, afasta-se a tese de aplicação
do princípio in dubio pro reo diante do acervo probatório carreado aos autos, o qual se tornou
suficiente para respaldar a formação de um juízo de certeza para a condenação do apelante
quanto à comprovação da autoria e da materialidade do delito, não havendo quaisquer causas
de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade (...)” (Apelação nº 7000506-92.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. DJe: 16/03/2023) (Grifo nosso).
Ademais, o Réu não logrou êxito em confirmar as suas alegações, as quais,
inclusive, se contrapõem às conclusões expendidas no Relatório de Análise de Polícia
Judiciária nº. 2562682/2023-DELEPAT/DRPJ/SR/PF/GO, elaborado pela Superintendência
Regional da Polícia Federal no Estado de Goiás, que analisou equipamento eletrônico
pertencente ao Réu, registrando, expressamente que:
“(...) MATEUS diz ter atuado apenas de forma indireta, porém no Chat via aplicativo
WhatsApp, datado de 23/02/2022, 11:59 h, MATEUS encaminha mensagem para NICOLLAS
dizendo: (...) ‘Eu quando protocolei já meti essa na do Geison’ (...)”.
Nesse contexto, considerando que a alegação defensiva restou isolada nos
presentes autos, deve incidir a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual “(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”, sendo que o
entendimento firmado por esta Corte Castrense milita no sentido de que “(...) Prevalece em
nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato.
Inteligência do art. 296 do CPPM (...)” (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator:
Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/05/2012).
Quanto à materialidade, o conteúdo do Processo Administrativo Sancionador nº
65399.006101/2022-27, elaborado pelo Exército Brasileiro, registrou que:
“(...) ficou comprovado que houve falsidade documental para concessão de Certificado de
Registro (...) por envolvimento por parte dos despachantes (...) Sr WILVER MELO GARCEZ
(CPF 001.905.891-83); NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ (CPF 050.229.661-58) e Sr
MATEUS SOUSA DE MENDONÇA (CPF 042.227.151-90 (...)” (Grifos nossos).
Ademais, o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº. 128312/2024 -
DELEPAT/DRPJ/SR/PF/GO, de 26 de março de 2024, confirmou a falsidade do documento
usado pelo Réu, nos seguintes termos:
“(...) A mesma conta de energia foi utilizada para LEONARDO RIBEIRO MARTINS, GEISON
RODRIGUES DE LIMA, KELTON SOUSA CORREA e PLACIDO GRACINDO DOS SANTOS.
Todas tem o mesmo número de Instalação 10009726797 e número do cliente 101934534, valor
a pagar R$ 309,17, dentre outras coincidências (...)
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise dos documentos contidos no notebook apreendido revelou a presença de
comprovantes de energia falsificados (...)” (Grifo nosso).
Igualmente, revelam-se oportunas as seguintes transcrições do interrogatório do
Civil Rodrigo Basílio Rodrigues, colhido em Juízo, que assim atestou a falsidade dos
documentos usados pelo Réu:
“(...) MPM: (...) senhor Rodrigo consta aqui que o senhor é presidente de um clube de tiro,
correto?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: E consta aqui também que o senhor foi procurado por algumas pessoas questionando a
validade de algumas declarações de afiliação a essa entidade.
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: Como isso ocorreu?
TESTEMUNHA: Na época o que acontece, houve uma solicitação de verificação de validade
de uma declaração (...) isso foi solicitado aqui no escritório. A gente tem um escritório que
tem na época acho que tinha seis funcionários, então foi solicitada diretamente para esse
corpo de funcionários para fazer a verificação dessa documentação. Porém, quando se
verificou o documento em questão (...) foi verificada adulteração em cima dele. De posse
dessa adulteração (...) eu peguei, entrei em contato com outros presidentes de clube também
que eu conheço, que são amigos meus, e a gente pegou e trocou uma ideia com relação a isso
daí para ver se tava acontecendo isso em mais de uma entidade além da minha. Foi verificado
também a presença de algumas adulterações em outras duas instituições. E a partir desse
momento (...) eu peguei o advogado que faz assessoria jurídica pra gente, a gente fez o
recolhimento desses indícios aí e a gente pegou e destinou esse material para o para o
Exército, para a Polícia Civil e para a Polícia Federal para que se tomasse providência (...).
MPM: Mas quanto ao fato, o senhor, como foi constatada essa falsidade? Como eles
chegaram a essa conclusão de que o documento era falso?
TESTEMUNHA: As declarações que a gente emite aqui, elas naquela época elas tinham um
QR Code de autenticação. Então, quando você lia o QR Code, ele redireciona você para
dentro do sistema que a gente tem. Sistema operacional, ele disponibiliza a segunda via do
documento e te autentica ele, Quando você fazia essa leitura, aparecia o nome de outro
associado e não daquele que tava presente naquele documento que foi o documento de objeto,
de questionamento (...)” (Grifos nossos).
Assim, comprovada está a materialidade delitiva, na esteira do seguinte
entendimento deste Plenário:
“(...) No caso do delito do art. 315 do CPM, o bem jurídico tutelado é o regular
funcionamento da Administração Militar. Cuida-se, ainda, de crime instantâneo, cuja
consumação ocorre com o efetivo uso de documento falso (...) Todas as falsidades
identificadas nos Certificados e Diplomas foram objeto de suporte documental por resposta
das instituições públicas e privadas que atestaram a irregularidade de cada registro (...)
Manutenção
da
Sentença
condenatória.
Unânime
(...)”
(Apelação
nº
7000015-
50.2021.7.12.0012. Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 18/12/2024)
(Grifo nosso).
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta
de Civil que faz uso de documentos falsos, com o intuito de viabilizar a emissão de
autorização para aquisição de arma de fogo pelo Exército Brasileiro. In casu, o Réu era
imputável, com potencial consciência da ilicitude dos fatos, dele sendo exigida conduta
diversa.
Nesse sentido, o acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto
fático no qual o Réu foi contratado como despachante, a fim de proceder à obtenção de
Certificado de Registro de arma de fogo perante o Exército Brasileiro, evidenciam a prática
delituosa, notadamente porque para que se caracterize o delito é necessário que “(...) o
documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a
que se dispõe (...)” (Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves. Manual de Direito
Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2ª ed. 2012. p. 1.388).
Por tais motivos, comprovada está a prática delituosa, na esteira do seguinte
precedente desta Corte Castrense, de minha relatoria:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 (...)
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante. A
própria Acusada admitiu ter sido ela quem protocolou os documentos necessários para a
aquisição do registro perante o Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna com o serviço de
despachante por ela prestado e devidamente remunerado. O acervo probatório colacionado
aos autos, bem como o contexto fático no qual a Ré foi contratada como despachante a fim de
iniciar o procedimento de aquisição de arma de fogo perante o Exército Brasileiro evidenciam
a prática delituosa, notadamente porque, para que se caracterize o delito, é necessário que o
documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que
se dispõe. Evidencia-se, pois, na conduta da Ré, o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, qual seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Era
obrigação da Acusada, até mesmo pela função por ela desempenhada, ser mais diligente na
confirmação de eventual falsidade nas informações que seriam por ela prestadas perante a
Administração Militar, de sorte que, ao deixar de adotar as cautelas necessárias às próprias
exigências profissionais, agiu, no mínimo, com dolo eventual (...) Decisão unânime (...)”
(Apelação nº 7000070-65.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. DJe: 19/09/2024) (Grifos nossos).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo à
análise das teses formuladas pela Defesa em seu arrazoado.
Em suas Razões, a Defesa constituída pelo Civil MATEUS SOUSA DE
MENDONÇA requereu a absolvição do Réu, sob o argumento da ausência de provas, “(...)
nos moldes do artigo 386, incisos II, IV e VI do Código de Processo Penal Brasileiro (...)”,
uma vez que: “(...) não existe nenhuma prova, segura, forte e concatenada (...) produzida no
sentido de demonstrar que o réu tenha cometido os crimes imputados, tendo em vista que a
documentação foi fornecida pelo próprio ofendido (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, conforme demonstrado às linhas pretéritas, quando da análise da
autoria delitiva, os autos demonstraram que o Acusado utilizou documentos falsos, junto ao
Exército Brasileiro, no bojo do processo administrativo destinado à obtenção de Certificado
de Registro para o Civil Geison Rodrigues de Lima, circunstância que, por si só, comprova a
empreitada criminosa, uma vez que, na esteira do reiterado entendimento desta Corte
Castrense: “(...) O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e
que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua consumação
apenas o uso (...)” (Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq
Cláudio Portugal de Viveiros. DJe: 06/10/2023).
Nesses termos, as alegações defensivas no sentido de que “(...) a documentação
foi fornecida pelo próprio ofendido (...)” não possuem o condão de absolver o Réu,
porquanto, para a configuração do crime descrito no art. 315 do Código Penal Militar, revela-
se suficiente a utilização do documento previamente falsificado por outrem, uma vez que,
conforme afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: “(...) o núcleo da
conduta é ‘fazer’ (uso), ou seja, ‘usar’. O autor usa documento que é fruto de falsificação
(...) como se verdadeiro fosse (...)” (Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo:
Saraiva. 2012. p. 1.388).
Por tais motivos, inviável o acolhimento do pleito defensivo, incidindo à
espécie o seguinte precedente deste Plenário:
“(...) Amolda-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM a conduta de civil,
contratado como despachante para atuar junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC), que apresenta ao Exército Brasileiro documentação contendo assinatura
falsa em processo de concessão de Registro de Arma de Fogo (CR). Precedentes do STM (...)”
(Apelação nº 7000480-94.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo. DJe: 04/04/2023).
Subsidiariamente, a Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, uma
vez que:
“(...) não há qualquer razão de agravantes e causas de aumento de pena. A folha de
antecedentes criminais juntada aos autos, demonstra que o suposto réu não tem qualquer
condenação transitada em julgado, motivo pelo qual não deve haver nenhuma imposição de
sanção, conforme súmula 444, do STJ (...)”.
Assiste razão, em parte, à Defesa.
Ao proceder à dosimetria da pena imposta ao Réu, o Juízo de primeiro grau
assim fundamentou sua convicção:
“(...) No caso em apreço, verifica-se a ocorrência do uso de documentos falsos de natureza
particular, estabelecendo-se, assim, os limites para fixação da pena. Com isso, passa-se à
análise das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM (...).
Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu é primário e não há nos autos
elementos para valorar a sua personalidade. Os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes e as circunstâncias de tempo e de lugar são compatíveis com o tipo
legal.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A intensidade do dolo foi elevada, uma vez que o acusado, ciente das deficiências do sistema
de gerenciamento de armas do Exército em razão de sua experiência como despachante,
utilizou-se deliberadamente dessas brechas para burlar os rigorosos procedimentos legais
relacionados à concessão de certificados para a aquisição de armas de fogo. O crime foi
premeditado, evidenciado pela visita a clubes de tiro sob o falso pretexto de firmar parcerias,
com o objetivo de obter acesso a documentos institucionais que viabilizassem as fraudes.
Soma-se a isso o abuso da boa-fé dos contratantes e a tentativa do réu de ocultar suas ações,
visando dificultar a plena elucidação dos fatos.
Do mesmo modo, a extensão do perigo de dano resultante da conduta é igualmente grave,
considerando o elevado risco que o uso de documentos falsos para certificar a compra de
armas representa para a segurança coletiva. O ato de enganar a administração militar
compromete a eficácia do controle estatal sobre armamentos de alto poder lesivo, ampliando o
risco de que tais armas sejam adquiridas por indivíduos sem a devida qualificação legal. Esse
cenário revela uma reprovabilidade superior à usual, com impactos significativos tanto na
esfera administrativa quanto na segurança e ordem públicas.
Diante disso, a intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano devem ser sopesadas
negativamente, resultando no aumento de 1/8 (um oitavo) da pena para cada uma dessas
circunstâncias, o que totaliza um acréscimo de 2/8 (dois oitavos). Assim, fixa-se a pena-base
em 2 (dois) anos de reclusão.
(...)
Na segunda fase, verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-
se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena. Contudo, deve-se reconhecer a
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ficando a reprimenda exasperada em 1/6
(um sexto), tendo em vista que o réu praticou por duas vezes o delito (...).
Dessa forma, a pena torna-se definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, por força da alínea ‘c’ do § 2º do art. 33 do CP, sendo
inaplicável o sursis em razão do quantum de pena arbitrado (...)”.
In casu, o Magistrado a quo valorou positivamente o fato de que o “(...) réu é
primário (...)”, atendendo, neste particular, ao pleito defensivo. Contudo, a Sentença
vergastada exasperou a pena-base em virtude de duas circunstâncias judicias negativas, a
saber: a intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano.
Quanto ao primeiro aspecto, de fato, a intensidade do dolo milita em desfavor
do Acusado, haja vista que, na esteira dos fundamentos expendidos pelo Juízo a quo, a
conduta perpetrada pelo Réu revelou um elevado juízo de censura, sendo que, conforme
aponta Guilherme de Souza Nucci, “(...) intensidade do dolo relaciona-se à personalidade do
agente, que pode atuar com maior sadismo, premeditação (...)” (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 134).
Da mesma forma, impõe-se a valoração negativa da extensão do perigo de dano,
haja vista a constatação do elevado risco decorrente da conduta perpetrada pelo Réu, posto
que a utilização do documento falso tinha por finalidade a obtenção de Certificado de
Registro de arma, assim, a atuação ilícita do Acusado teria o condão de permitir que
indivíduos sem a devida qualificação portassem armamentos, o que, de fato, revela
elevadíssima extensão de perigo de dano.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, conforme afirma Guilherme de Souza Nucci, “(...) maior ou menor
extensão ou perigo de dano: são as consequências do delito, que, em verdade, transcendem o
resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes (...)” (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 134).
Por outro lado, a detida análise do decisum revela a inviabilidade do pleito
defensivo na parte em que sustentou que “(...) não há qualquer razão de agravantes (...)”,
haja vista que o Juízo a quo expressamente registrou que “(...) na segunda fase, verifica-se a
ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes (...)”.
Com relação à presença de causas de aumento de pena, igualmente, não há
como acolher a pretensão formulada pela Defesa, na medida em que restou comprovada a
utilização de 2 (dois) documentos falsos pelo Réu, in casu, a declaração de filiação a Clube
de Tiro e a conta de energia elétrica fraudulenta.
Em consequência, incide na espécie a continuidade delitiva, na esteira do
entendimento deste Plenário, no sentido de que, “(...) Segundo a jurisprudência pátria, a
continuidade delitiva deve ser balizada pela quantidade de crimes: 1/6 (um sexto) para a
prática de 2 (duas) infrações (...)” (Apelação nº 7000531-71.2023.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. DJe: 15/10/2024).
Destaca-se, ainda, que o pleito defensivo para que o Réu “(...) cumpra sua pena
no regime inicial menos gravoso (...)” restou atendido pela Sentença hostilizada, a qual
estabeleceu que a pena deverá ser “(...) cumprida em regime inicial aberto, por força da
alínea ‘c’ do § 2º do art. 33 do CP (...)”, restando, portanto, prejudicada a referida pretensão,
formulada nesta sede recursal.
Justificadas, portanto, as circunstâncias judiciais da intensidade do dolo e da
extensão do perigo de dano sopesadas negativamente, vale dizer que a Sentença considerou
que os documentos falsos usados pelo Réu possuíam natureza de particulares e, nessas
circunstâncias, a reprimenda fixada para o tipo penal incursionador é de “(...) reclusão de até
cinco anos (...)”. Nessas condições, considerando o disposto no art. 58 do Código Penal
Militar, a pena mínima cominada é de 1 (um) ano de reclusão.
Em consequência, partindo da reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, o
Magistrado a quo exasperou a pena-base em 2/8 (dois oitavos), uma vez que “(...) a
intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano devem ser sopesadas negativamente,
resultando no aumento de 1/8 (um oitavo) da pena para cada uma dessas circunstâncias, o
que totaliza um acréscimo de 2/8 (dois oitavos) (...)”.
Ocorre que, ao fixar a pena após a exasperação de 2/8 (dois oitavos) decorrente
da valoração negativa das circunstâncias judicias, a Sentença recorrida estabeleceu o
mencionado quantum de 2 (dois) anos na primeira fase da dosimetria da reprimenda, o que
configura evidente equívoco material, na medida em que o acréscimo de 2/8 (dois oitavos)
em 1 (um) ano resulta no total de 1 (um) ano e 3 (três) meses.
Destaca-se que o Magistrado a quo não precisava fixar patamar de majoração
da pena-base, uma vez que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “(...)
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena (...)” (Recurso em Habeas Corpus nº 121.126, Relatora: Ministra Rosa
Weber, DJe: 12-05-2014).
Nada obstante, o Juízo de primeiro grau tabelou a majoração das circunstâncias
judiciais em “(...) 1/8 (um oitavo) da pena para cada uma (...) o que totaliza um acréscimo
de 2/8 (dois oitavos) (...)”. Nessas condições, tratando-se de Apelo exclusivo da Defesa,
incide o brocardo da non reformatio in pejus, devendo ser mantido o tabelamento levado a
efeito pelo Decreto condenatório.
Por tais motivos, considerando o mencionado tabelamento, impõe-se o
atendimento do pleito defensivo de redução da reprimenda inicial, com a fixação da pena-
base em 1 (um) ano e 3 (três) meses, sendo este o patamar correto e que deverá ser
aumentado de 1/6 (um sexto) em virtude da continuidade delitiva, resultando na reprimenda
final e definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Em consequência, o Acusado faz jus ao benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, na esteira do disposto no art. 84 do Código Penal Militar, com a redação anterior
àquela fixada pela Lei nº 14.688/2023, haja vista que os fatos imputados ao Réu foram
levados a efeito nos anos de 2021 e 2022, antes, portanto, da entrada em vigor da norma que
alterou o Código Penal Militar, tornando a suspensão condicional da pena mais gravosa e,
assim, incide ao caso a regra mais benéfica ao Acusado, em virtude do brocardo tempus regit
actum. Nesse sentido é o entendimento desta Corte Castrense:
“(...) Muito embora o Conselho Sentenciante tenha concedido o sursis ao Acusado pelo prazo
de 3 (três) anos, depreende-se, dos autos, que a prática delitiva, narrada na denúncia, ocorreu
no mês de janeiro de 2023, portanto em momento anterior à alteração constante da Lei nº
14.688, de 20/9/2023. A proibição da retroatividade da lei penal mais severa é um dos
principais fundamentos do princípio da legalidade, regido pela fórmula lex praevia, que incide
sobre o sursis por ser hipótese de excarceração. Dessa forma, deve a sentença ser reformada,
tão somente, quanto ao prazo do sursis, passando de 3 (três) para 2 (dois) anos. Apelo
parcialmente provido. Unanimidade (...)” (Apelação nº 7000327-90.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq Leonardo Puntel. DJe: 11/11/2024).
Quanto ao pedido de aplicação do disposto no “(...) artigo 44 do Código Penal
(...)” com a “(...) substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos
(...)”, impende salientar que tal pretensão encontra óbice na jurisprudência consolidada deste
Plenário, segundo a qual “(...) as penas alternativas descritas no art. 44 do Código Penal
comum não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União, em face do princípio da
especialidade do Direito Penal Militar (...)” (Apelação nº 7000583-04.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. DJe: 04/07/2024).
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pedido para que o Réu “(...) seja
condenado nos termos do artigo 71 do Código Penal, qual seja, crime continuado (...)”, uma
vez que, na esteira do entendimento deste Plenário, “(...) O art. 80 do Código Penal Militar
passou a ter a redação mais benéfica ao Réu, após as alterações promovidas pela Lei nº
14.688/2023, devendo, assim, ser aplicado ao caso, em substituição ao art. 71 do Código
Penal, de mesma redação (...)” (Apelação nº 7000965-60.2023.7.00.0000. Relator: Ministro
Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe: 26/11/2024).
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, quanto à fixação dos “(...) benefícios da justiça gratuita (...)” e para
que “(...) seja arbitrada a multa no mínimo legal (...)”, os pedidos restam prejudicados, uma
vez que a Sentença já se manifestou acerca das referidas pretensões, consignando, em
atendimento ao requerimento defensivo, que, “(...) quanto aos pedidos de reconhecimento da
justiça gratuita e em relação à eventual fixação de multa, nada a prover, considerando que o
tipo legal em questão não prevê a referida pena acessória como sanção aplicável (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
interposto pela Defesa constituída do Civil MATEUS SOUSA DE MENDONÇA para,
mantida a condenação imposta ao Réu, fixar a pena definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar,
com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
CPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando-lhe o regime prisional inicialmente
aberto, conforme a alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, e com o direito
de recorrer em liberdade.
3) Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída pelo Civil
NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Civil NICOLLAS
CALAÇA COSTA LUZ, sob o argumento da ausência de provas, “(...) nos moldes do artigo
386, incisos II, IV e VI do Código de Processo Penal Brasileiro (...)”, uma vez que:
“(...) não existe nenhuma prova, segura, forte e concatenada (...) produzida no sentido de
demonstrar que o réu tenha cometido os crimes imputados, tendo em vista que este apenas
recebeu o documento do ofendido e juntou ao processo, inclusive o próprio ofendido
mencionar (sic) que levou o documento pessoalmente, onde foi feita a digitalização (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, uma
vez que:
“(...) não há qualquer razão de agravantes e causas de aumento de pena. A folha de
antecedentes criminais juntada aos autos, demonstra que o suposto réu não tem qualquer
condenação transitada em julgado, motivo pelo qual não deve haver nenhuma imposição de
sanção, conforme súmula 444, do STJ (...)”.
Pugnou, ainda de forma subsidiária, para que:
“(...) Nos termos do artigo 33, §2 do Código Penal, caso seja o suposto acusado condenado,
cumpra sua pena no regime inicial menos gravoso.
Nos termos do artigo 44 do Código Penal a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos.
Caso seja condenado, que seja condenado nos termos do artigo 71 do Código Penal, qual
seja, crime continuado.
Em relação a fixação de pena de multa, considerando que o suposto
denunciado é pessoa humilde, não possuindo condições de arcar com o pagamento sem o
deprimido de sua subsistência, requer sejam fixados os benefícios da justiça gratuita, caso
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esse não for o entendimento que seja arbitrada a multa no MINIMO LEGAL (...)”.
Assiste razão, em parte, à Defesa.
Quanto à autoria, os autos demonstraram que o Acusado é sócio da empresa
Texas Army e atuava como despachante para obtenção de Certificado de Registro expedido
pela Força Terrestre, tendo sido contratado para cuidar dos trâmites inerentes à obtenção do
referido Certificado para o Civil Leonardo Ribeiro Martins.
Nessa linha de entendimento, a instrução probatória demonstrou que o Réu
utilizou, perante o Exército Brasileiro, uma Declaração falsa de filiação ao Clube de Tiro e
Caça Rota do Tiro no processo nº 001347.21.025367, referente ao Civil Leonardo Ribeiro
Martins, no bojo do qual o Acusado, igualmente, usou, como comprovante de residência do
citado beneficiário, uma conta de energia elétrica falsificada, uma vez que, em verdade, era
referente ao Civil Plácido Gracindo dos Santos.
Acerca dessas conclusões, são oportunas as seguintes transcrições da prova
testemunhal colhida em Juízo:
1) Civil Leonardo Ribeiro Martins, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor é CAC?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Como o senhor procedeu o registro do senhor junto ao Exército?
TESTEMUNHA: (...) através dos despachante do Texas Army.
MPM: Mas com quem o senhor tratou especificamente (...)?
TESTEMUNHA: Com o Nicollas (...)
MPM: Bom, em que ano isso ocorreu, que o senhor tratou com ele?
TESTEMUNHA: (...) final de 2021 (...)
MPM: O senhor fez algum cadastro em algum sistema? O gov.br?
TESTEMUNHA: Quem fez na época foi eles para mim (...) eles que (...) fizeram para mim o
processo no gov.br (...)
MPM: O senhor já falou que (...) juntou um comprovante de residência, correto?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor ficou sabendo que foi juntado um comprovante de residência falsa ao
processo do senhor?
TESTEMUNHA: Eu fiquei sabendo no Exército porque eles me inquiriram uma vez lá e aí eu
tive acesso a esses documentos. No meu endereço, parece que eles mudaram a unidade
consumidora, porque o endereço é realmente é o que eu moro. Onde que chega as cartas
oficiais, chega tudo (...) foi a unidade consumidora que eles mudaram, mas o endereço
continua o mesmo.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Então, todo o documento ele estava correto, o endereço, nome do senhor, somente a
unidade consumidora que foi alterada?
TESTEMUNHA: (...) justamente (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Leonardo, o Nicollas chegou a especificar pro senhor que o senhor
se ia ser filiado ao clube tiro Rota?
TESTEMUNHA: Sim. Conversas no WhatsApp, ele falou para mim que eu tava afiliado. Foi
por isso que eu procurei ligar pro Alex (...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi, mas o Alex falou que você não tava cadastrado lá?
TESTEMUNHA: Sim, falou que eu não estava cadastrado lá.
(...)
TESTEMUNHA: (...) na verdade, eu tive acesso a esse documento no Exército onde eu fui
inquirido e onde eles me mostraram o que foi realmente falsificado no meu nome (...)” (Grifos
nossos); e
2) Corréu Acusado civil MATEUS SOUSA DE MENDONÇA, que declarou:
“(...) ACUSADO: Sobre o caso do Leonardo, quem atendeu ele foi o Nicollas, meu sócio na
época (...) eu era administrador, então o Nicollas geralmente fazia o operacional (...)” (Grifo
nosso).
Verifica-se, portanto, que a prova testemunhal carreada no decorrer da marcha
processual confirmou que foi o Acusado quem usou as documentações falsas junto ao
Exército Brasileiro, pelo Sistema de Gestão Corporativa (SisGCorp), o qual o Réu acessou
mediante a senha do “(...) gov.br (...)” que previamente lhe foi fornecida pelo Civil Leonardo
Ribeiro Martins.
Corrobora essa conclusão o teor da seguinte prova pericial acostada aos autos,
que analisou equipamentos eletrônicos apreendidos na empresa Texas Army:
1) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº. 128312/2024 -
DELEPAT/DRPJ/SR/PF/GO, elaborado pela Superintendência Regional da Polícia Federal
no Estado de Goiás, que assim consignou:
“(...) A mesma conta de energia foi utilizada para LEONARDO RIBEIRO MARTINS, GEISON
RODRIGUES DE LIMA, KELTON SOUSA CORREA e PLACIDO GRACINDO DOS SANTOS.
Todas tem o mesmo número de Instalação 10009726797 e número do cliente 101934534, valor
a pagar R$ 309,17, dentre outras coincidências (...)
A análise dos documentos contidos no notebook apreendido revelou a presença de
comprovantes de energia falsificados, juntamente com uma declaração de filiação também
falsificada em nome de LEONARDO RIBEIRO MARTINS (...)”; e
2) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº. 1571231/2024 -
DELEPAT/DRPJ/SR/PF/GO, elaborado pela Superintendência Regional da Polícia Federal
no Estado de Goiás, que assim consignou:
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A análise dos documentos contidos no pen drive apreendido revelou a presença de
documentos falsificados e em formato editável. Tratam-se de documentos que normalmente
são disponibilizados em formato ‘pdf’ (caso de certidões), ou em casos de documentos com
assinaturas manuscritas (laudos, comprovantes de renda, dentre outros) as assinaturas são
cortes/figuras incluídas no documento, simulando documento assinado.
O dispositivo é uma fonte rica em indícios de falsidade documental, o que acaba justificando o
local em que ele foi encontrado, na parte interna de uma cafeteira (...)”.
Nessa linha de entendimento, ainda que o Acusado tenha negado a autoria
delitiva em seu interrogatório colhido em Juízo, confessou que foi contratado, como
despachante junto ao Exército Brasileiro, pelo Civil Leonardo Ribeiro Martins e que foi o
autor do protocolo do processo administrativo junto à Força Terrestre, conforme se extrai do
seguinte trecho de seu interrogatório:
“(...) JUIZ: (...) senhor Nicollas o senhor é representante da empresa Texas Army e
Despachante?
ACUSADO: Hoje não mais.
ACUSADO: Não mais. Mas foi?
JUIZ: Fui.
JUIZ: O senhor foi proprietário dessa empresa ou era apenas o despachante?
ACUSADO: Fui proprietário também.
JUIZ: E hoje não mais é proprietário delas?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Aqui nos autos consta o senhor Leonardo Ribeiro Martins, o senhor conhece ele?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Ele contratou os serviços da sua empresa Texas Army, e especificamente o senhor, para
tratar de processos, referente a certificado de atirador e colecionador. Foi isso que aconteceu?
ACUSADO: Foi (...)
JUIZ: E aí também tá dito aqui, que ele pagou R$ 1.400 (mil e quatrocentos) reais via pix pro
senhor, pra empresa, melhor dizendo.
ACUSADO: Exato.
JUIZ: E no dia 15/10/2021, o processo dele foi concluído no dia 27/10/2021. O senhor então
teria enviado o arquivo eletrônico certificado de registro para Leonardo e WhatsApp conforme
declaração do requerente. Foi isso que aconteceu?
ACUSADO: Foi (...)
JUIZ: (...) O senhor instruiu o processo dele com a declaração de afiliação de tiro, caça Rota
do Tiro e uma conta de energia elétrica?
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim. Os documentos que ele me mandaram (...)
JUIZ: E a conta de energia que o senhor apresentou para o CR foi apresentada pelo senhor
Leonardo?
ACUSADO: Foi a que ele enviou pra gente.
JUIZ: Ela foi apresentada aos senhores através de uma cópia ou através do documento
original?
ACUSADO: Ele levou o documento e a gente scaneou, salvou na pasta junto com ele porque
ele tava lá no escritório, ele viu todo o andamento, para posteriormente a gente dar entrada
no processo dele.
JUIZ: Então esse documento não era, como diz o MP aqui, cópia fraudulenta ou forjada a
partir de um documento verdadeiro? O senhor não adulterou os dados dessa conta de luz?
ACUSADO: Não, não (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer, o Acusado confessou que foi o responsável por “(...) dar entrada
(...)” no processo do Civil Leonardo Ribeiro Martins junto ao Exército Brasileiro, no bojo do
qual foram usados os documentos falsificados, circunstância que, por si só, comprova a
autoria delitiva, uma vez que, na esteira do entendimento desta Corte Castrense: “(...) O
crime de uso de documento falso é de natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples
apresentação do documento falsificado (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº
7000025-82.2024.7.09.0009. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira.
DJe: 04/02/2025).
Nesses termos, as alegações do Réu de que teria recebido a documentação do
Civil Leonardo Ribeiro Martins não se prestam a elidir a autoria delitiva, na medida em que a
configuração do crime descrito no art. 315 do Código Penal Militar não reclama a realização
do falso, mas sim, a utilização do documento previamente falsificado por outrem, uma vez
que, conforme afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: “(...) o núcleo
da conduta é ‘fazer’ (uso), ou seja, ‘usar’. O autor usa documento que é fruto de falsificação
(...) como se verdadeiro fosse (...)” (Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo:
Saraiva. 2012. p. 1.388). Em caso semelhante, este Plenário assim se pronunciou:
“(...) SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315
DO CPM). RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO DE CIVIS. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491, 13 DE
OUTUBRO
DE
2017.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME
(...)
MÉRITO.
TESE
ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO (...)
Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis,
desconsiderando a arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, tendo em vista
que os crimes militares estão previstos tanto na legislação penal militar como na legislação
penal comum, orientando-se, evidentemente, pelas hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, que
tem como suporte de validade o art. 124 da Constituição Federal (...) Pratica crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM), quando não comprovada a prática do crime de
falsificação de documento (art. 311 do CPM), o agente que utiliza documentos falsos
supostamente expedidos pela Confederação de Tiro e Caça do Brasil, tais como a Declaração
de Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking, para
instruir, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), processo de
autorização para aquisição de arma de fogo. Em virtude disso, afasta-se a tese de aplicação
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do princípio in dubio pro reo diante do acervo probatório carreado aos autos, o qual se tornou
suficiente para respaldar a formação de um juízo de certeza para a condenação do apelante
quanto à comprovação da autoria e da materialidade do delito, não havendo quaisquer causas
de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade (...)” (Apelação nº 7000506-92.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. DJe: 16/03/2023) (Grifo nosso).
Ademais, o Réu não logrou êxito em confirmar as suas alegações de que a
documentação lhe foi enviada pelo Civil Leonardo Ribeiro Martins, as quais restaram
isoladas nos presentes autos, devendo incidir a dicção do art. 296 do Código de Processo
Penal Militar, segundo o qual “(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”,
sendo que o entendimento firmado por esta Corte Castrense milita no sentido de que “(...)
Prevalece em nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a
quem alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)” (Apelação n° 34-
69.2007.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe:
23/05/2012).
Quanto à materialidade, o conteúdo do Processo Administrativo Sancionador nº
65399.006101/2022-27, elaborado pelo Exército Brasileiro, registrou que:
“(...) ficou comprovado que houve falsidade documental para concessão de Certificado de
Registro (...) por envolvimento por parte dos despachantes (...) Sr WILVER MELO GARCEZ
(CPF 001.905.891-83); NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ (CPF 050.229.661-58) e Sr
MATEUS SOUSA DE MENDONÇA (CPF 042.227.151-90 (...)” (Grifos nossos).
Ademais, o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº. 128312/2024 -
DELEPAT/DRPJ/SR/PF/GO, de 26 de março de 2024, confirmou a falsidade do documento
usado pelo Réu, nos seguintes termos:
“(...) A mesma conta de energia foi utilizada para LEONARDO RIBEIRO MARTINS, GEISON
RODRIGUES DE LIMA, KELTON SOUSA CORREA e PLACIDO GRACINDO DOS SANTOS.
Todas tem o mesmo número de Instalação 10009726797 e número do cliente 101934534, valor
a pagar R$ 309,17, dentre outras coincidências (...)
A análise dos documentos contidos no notebook apreendido revelou a presença de
comprovantes de energia falsificados, juntamente com uma declaração de filiação também
falsificada em nome de LEONARDO RIBEIRO MARTINS (...)”.
Igualmente, revelam-se oportunas as seguintes transcrições do interrogatório
Civil Alex Divino Vieira, colhido em Juízo, que assim atestou a falsidade dos documentos
usados pelo Réu:
“(...) MPM: O senhor trabalha num clube de tiro, correto?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: Qual a função que o senhor exerce nesse clube?
TESTEMUNHA: Eu sou presidente do clube de tiro (...)
MPM: Segundo consta aqui nos autos, o senhor recebeu uma ligação do senhor Leonardo
Ribeiro Martins solicitando uma documentação para instruir um requerimento de autorização
de compra de arma de fogo. O senhor se recorda disso?
TESTEMUNHA: Recordo.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor pode narrar para todos aqui como isso aconteceu?
TESTEMUNHA: Tava normalmente no meu trabalho, que eu tenho um outro trabalho a não
ser o clube de tiro. O telefone tocou, eu atendi. Aí falou que era o Leonardo. Falou: 'Queria
uma declaração de habitualidade.' para colocar num processo. Aí quando eu falei qual o seu
nome? Ele falou o nome completo. Eu entrei no sistema, pedi o número do CPF, pesquisei pelo
CPF também não apareceu nada no sistema. Eu falei: 'Mas você é filiado aqui?' Falou: 'Sou'.
Falei: 'Você tem a declaração de filiação?' Falou: 'Tenho'. Falei: 'Me manda ela aí'. Quando
ele mandou a declaração, lá tem o QR Code, eu li e deu no nome de outra pessoa e ele não era
filiado no meu clube.
MPM: Compreendi. Então o senhor verificou através do QR Code?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: Tem outros itens de segurança nessas declarações que os senhores costumam emitir?
TESTEMUNHA: Tem um código, que além do QR Code, tem um código na lateral da
declaração e o nome completo, CPF, data de nascimento, você vai validando as informações
(...).
MPM: Após esse momento, quando o senhor comunicou ao senhor Leonardo que ele não era
filiado ao clube, qual foi a reação dele e como o senhor procedeu? O que o senhor fez depois?
TESTEMUNHA: Ele ficou surpreso, eu falei, não, aqui você não é filiado não. Você tem que
entrar em contato com quem montou seu processo, com quem te filiou aqui, tem que ir atrás
dessa pessoa. Aí foi quando ele falou que ia ligar pro pessoal que tinha feito o CR dele na
época.
MPM: Ele disse quem era essas pessoas, ele comentou?
TESTEMUNHA: Falou que era esse pessoal aí da Texas.
MPM: Mas ele falou nomes também?
TESTEMUNHA: Falou Nicollas (...).
MPM: Então constava uma declaração aparentemente verdadeira, somente o QR Code é que
ele divergia e ele apontava para outra pessoa, pra afiliação de outra pessoa.
TESTEMUNHA: Declaração perfeitinha, tudo perfeito, só que não era dele, era de outra
pessoa.
MPM: Em algum momento o senhor Leonardo Ribeiro Martins foi filiado ao clube? O senhor
se recorda?
TESTEMUNHA: Não foi não. Nessa época que ele queria uma declaração para saber se ele
era filiado. E foi quando foi você não é filiado aqui não, não tem como emitir a declaração
não (...)” (Grifos nossos).
Assim, comprovada está a materialidade delitiva, na esteira do seguinte
entendimento deste Plenário:
“(...) No caso do delito do art. 315 do CPM, o bem jurídico tutelado é o regular
funcionamento da Administração Militar. Cuida-se, ainda, de crime instantâneo, cuja
consumação ocorre com o efetivo uso de documento falso (...) Todas as falsidades
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

identificadas nos Certificados e Diplomas foram objeto de suporte documental por resposta
das instituições públicas e privadas que atestaram a irregularidade de cada registro (...)
Manutenção
da
Sentença
condenatória.
Unânime
(...)”
(Apelação
nº
7000015-
50.2021.7.12.0012. Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 18/12/2024)
(Grifo nosso).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da
conduta de Civil que faz uso de documentos falsos, com o intuito de viabilizar a emissão de
autorização para aquisição de arma de fogo pelo Exército Brasileiro. In casu, o Réu era
imputável, com potencial consciência da ilicitude dos fatos, dele sendo exigida conduta
diversa.
Nesse sentido, o acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto
fático no qual o Réu foi contratado como despachante, a fim de proceder à obtenção de
Certificado de Registro de arma de fogo perante o Exército Brasileiro, evidenciam a prática
delituosa, notadamente porque para que se caracterize o delito é necessário que “(...) o
documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a
que se dispõe (...)” (Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves. Manual de Direito
Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2ª ed. 2012. p. 1.388).
Por tais motivos, comprovada está a prática delituosa, na esteira do seguinte
precedente desta Corte Castrense, de minha relatoria:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 (...)
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante. A
própria Acusada admitiu ter sido ela quem protocolou os documentos necessários para a
aquisição do registro perante o Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna com o serviço de
despachante por ela prestado e devidamente remunerado. O acervo probatório colacionado
aos autos, bem como o contexto fático no qual a Ré foi contratada como despachante a fim de
iniciar o procedimento de aquisição de arma de fogo perante o Exército Brasileiro evidenciam
a prática delituosa, notadamente porque, para que se caracterize o delito, é necessário que o
documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que
se dispõe. Evidencia-se, pois, na conduta da Ré, o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, qual seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Era
obrigação da Acusada, até mesmo pela função por ela desempenhada, ser mais diligente na
confirmação de eventual falsidade nas informações que seriam por ela prestadas perante a
Administração Militar, de sorte que, ao deixar de adotar as cautelas necessárias às próprias
exigências profissionais, agiu, no mínimo, com dolo eventual (...) Decisão unânime (...)”
(Apelação nº 7000070-65.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. DJe: 19/09/2024) (Grifos nossos).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passo à
análise das teses formuladas pela Defesa em seu arrazoado.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Civil NICOLLAS
CALAÇA COSTA LUZ, sob o argumento da ausência de provas, “(...) nos moldes do artigo
386, incisos II, IV e VI do Código de Processo Penal Brasileiro (...)”, uma vez que:
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) não existe nenhuma prova, segura, forte e concatenada (...) produzida no sentido de
demonstrar que o réu tenha cometido os crimes imputados, tendo em vista que este apenas
recebeu o documento do ofendido e juntou ao processo, inclusive o próprio ofendido
mencionar (sic) que levou o documento pessoalmente, onde foi feita a digitalização (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
In casu, conforme demonstrado às linhas pretéritas, quando da análise da
autoria delitiva, os autos demonstraram que o Acusado utilizou documentos falsos, junto ao
Exército Brasileiro, no bojo do processo administrativo destinado à obtenção de Certificado
de Registro para o Civil Leonardo Ribeiro Martins, circunstância que, por si só, comprova a
empreitada criminosa, uma vez que, na esteira do reiterado entendimento desta Corte
Castrense: “(...) O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e
que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua consumação
apenas o uso (...)” (Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq
Cláudio Portugal de Viveiros. DJe: 06/10/2023).
Nesses termos, as alegações defensivas no sentido de que o Réu “(...) apenas
recebeu o documento do ofendido e juntou ao processo (...)” não possuem o condão de
absolver o Acusado, porquanto, para a configuração do crime descrito no art. 315 do Código
Penal Militar, revela-se suficiente a utilização do documento previamente falsificado por
outrem, uma vez que, conforme afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger: “(...) o núcleo da conduta é ‘fazer’ (uso), ou seja, ‘usar’. O autor usa documento
que é fruto de falsificação (...) como se verdadeiro fosse (...)” (Manual de Direito Penal
Militar. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 1.388).
Por tais motivos, inviável o acolhimento do pleito defensivo, incidindo à
espécie o seguinte precedente deste Plenário:
“(...) Amolda-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM a conduta de civil,
contratado como despachante para atuar junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC), que apresenta ao Exército Brasileiro documentação contendo assinatura
falsa em processo de concessão de Registro de Arma de Fogo (CR). Precedentes do STM (...)”
(Apelação nº 7000480-94.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo. DJe: 04/04/2023).
Subsidiariamente, a Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, uma
vez que:
“(...) não há qualquer razão de agravantes e causas de aumento de pena. A folha de
antecedentes criminais juntada aos autos, demonstra que o suposto réu não tem qualquer
condenação transitada em julgado, motivo pelo qual não deve haver nenhuma imposição de
sanção, conforme súmula 444, do STJ (...)”.
Assiste razão, em parte, à Defesa.
Ao proceder à dosimetria da pena imposta ao Réu, o Juízo de primeiro grau
assim fundamentou a sua convicção:
“(...) No caso em apreço, verifica-se a ocorrência do uso de documentos falsos de natureza
particular, estabelecendo-se, assim, os limites para fixação da pena. Com isso, passa-se à
análise das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM (...).
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu é primário e não há nos autos
elementos para valorar a sua personalidade. Os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes e as circunstâncias de tempo e de lugar são compatíveis com o tipo
legal.
A intensidade do dolo foi elevada, uma vez que o acusado, ciente das deficiências do sistema
de gerenciamento de armas do Exército em razão de sua experiência como despachante,
utilizou-se deliberadamente dessas brechas para burlar os rigorosos procedimentos legais
relacionados à concessão de certificados para a aquisição de armas de fogo. O crime foi
premeditado, evidenciado pela visita a clubes de tiro sob o falso pretexto de firmar parcerias,
com o objetivo de obter acesso a documentos institucionais que viabilizassem as fraudes.
Soma-se a isso o abuso da boa-fé dos contratantes e a tentativa do réu de ocultar suas ações,
visando dificultar a plena elucidação dos fatos.
Do mesmo modo, a extensão do perigo de dano resultante da conduta é igualmente grave,
considerando o elevado risco que o uso de documentos falsos para certificar a compra de
armas representa para a segurança coletiva. O ato de enganar a administração militar
compromete a eficácia do controle estatal sobre armamentos de alto poder lesivo, ampliando o
risco de que tais armas sejam adquiridas por indivíduos sem a devida qualificação legal. Esse
cenário revela uma reprovabilidade superior à usual, com impactos significativos tanto na
esfera administrativa quanto na segurança e ordem públicas.
Diante disso, a intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano devem ser sopesadas
negativamente, resultando no aumento de 1/8 (um oitavo) da pena para cada uma dessas
circunstâncias, o que totaliza um acréscimo de 2/8 (dois oitavos). Assim, fixa-se a pena-base
em 2 (dois) anos de reclusão (...).
Na segunda fase, verifica-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-
se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena. Contudo, deve-se reconhecer a
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ficando a reprimenda exasperada em 1/6
(um sexto), tendo em vista que o réu praticou por duas vezes o delito (...).
Dessa forma, a pena torna-se definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, por força da alínea ‘c’ do § 2º do art. 33 do CP, sendo
inaplicável o sursis em razão do quantum de pena arbitrado (...)”.
In casu, o Magistrado a quo valorou positivamente o fato de que o “(...) réu é
primário (...)”, atendendo, neste particular, ao pleito defensivo. Contudo, a Sentença
vergastada exasperou a pena-base em virtude de duas circunstâncias judicias negativas, a
saber: a intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano.
Quanto ao primeiro aspecto, de fato, a intensidade do dolo milita em desfavor
do Acusado, haja vista que, na esteira dos fundamentos expendidos pelo Juízo a quo, a
conduta perpetrada pelo Réu revelou um elevado juízo de censura, sendo que, conforme
aponta Guilherme de Souza Nucci, “(...) intensidade do dolo relaciona-se à personalidade do
agente, que pode atuar com maior sadismo, premeditação (...)” (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 134).
Da mesma forma, impõe-se a valoração negativa da extensão do perigo de dano,
haja vista a constatação do elevado risco decorrente da conduta perpetrada pelo Réu, posto
que a utilização do documento falso tinha por finalidade a obtenção de Certificado de
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registro de arma, assim, a atuação ilícita do Acusado teria o condão de permitir que
indivíduos sem a devida qualificação portassem armamentos, o que, de fato, revela
elevadíssima extensão de perigo de dano.
Afinal, conforme afirma Guilherme de Souza Nucci, “(...) maior ou menor
extensão ou perigo de dano: são as consequências do delito, que, em verdade, transcendem o
resultado típico, atingindo outros bens jurídicos relevantes (...)” (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 134).
Por outro lado, a detida análise do decisum revela a inviabilidade do pleito
defensivo na parte em que sustentou que “(...) não há qualquer razão de agravantes (...)”,
haja vista que o Juízo a quo expressamente registrou que “(...) na segunda fase, verifica-se a
ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes (...)”.
Com relação à presença de causas de aumento de pena, igualmente, não há
como acolher a pretensão formulada pela Defesa, na medida em que restou comprovada a
utilização de 2 (dois) documentos falsos pelo Réu, in casu, a declaração de filiação a Clube
de Tiro e a conta de energia elétrica fraudulenta.
Em consequência, incide na espécie a continuidade delitiva, na esteira do
entendimento deste Plenário, no sentido de que, “(...) Segundo a jurisprudência pátria, a
continuidade delitiva deve ser balizada pela quantidade de crimes: 1/6 (um sexto) para a
prática de 2 (duas) infrações (...)” (Apelação nº 7000531-71.2023.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. DJe: 15/10/2024).
Destaca-se, ainda, que o pleito defensivo para que o Réu “(...) cumpra sua pena
no regime inicial menos gravoso (...)” restou atendido pela Sentença hostilizada, a qual
estabeleceu que a pena deverá ser “(...) cumprida em regime inicial aberto, por força da
alínea ‘c’ do § 2º do art. 33 do CP (...)”, restando, portanto, prejudicada a referida pretensão,
formulada nesta sede recursal.
Justificadas, portanto, as circunstâncias judiciais da intensidade do dolo e da
extensão do perigo de dano sopesadas negativamente, vale dizer que a Sentença considerou
que os documentos falsos usados pelo Réu possuíam natureza de particulares e, nessas
circunstâncias, a reprimenda fixada para o tipo penal incursionador é de “(...) reclusão de até
cinco anos (...)”. Nessas condições, considerando o disposto no art. 58 do Código Penal
Militar, a pena mínima cominada é de 1 (um) ano de reclusão.
Em consequência, partindo da reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, o
Magistrado a quo exasperou a pena-base em 2/8 (dois oitavos), uma vez que “(...) a
intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano devem ser sopesadas negativamente,
resultando no aumento de 1/8 (um oitavo) da pena para cada uma dessas circunstâncias, o
que totaliza um acréscimo de 2/8 (dois oitavos) (...)”.
Ocorre que, ao fixar a pena após a exasperação de 2/8 (dois oitavos) decorrente
da valoração negativa das circunstâncias judicias, a Sentença recorrida estabeleceu o
mencionado quantum de 2 (dois) anos na primeira fase da dosimetria da reprimenda, o que
configura evidente equívoco material, na medida em que o acréscimo de 2/8 (dois oitavos)
em 1 (um) ano resulta no total de 1 (um) ano e 3 (três) meses.
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que o Magistrado a quo não precisava fixar patamar de majoração
da pena-base, uma vez que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “(...)
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena (...)” (Recurso em Habeas Corpus nº 121.126, Relatora: Ministra Rosa
Weber, DJe: 12-05-2014).
Nada obstante, o Juízo de primeiro grau tabelou a majoração das circunstâncias
judiciais em “(...) 1/8 (um oitavo) da pena para cada uma (...) o que totaliza um acréscimo
de 2/8 (dois oitavos) (...)”. Nessas condições, tratando-se de Apelo exclusivo da Defesa,
incide o brocardo da non reformatio in pejus, devendo ser mantido o tabelamento levado a
efeito pelo Decreto condenatório.
Por tais motivos, considerando o mencionado tabelamento, impõe-se o
atendimento do pleito defensivo de redução da reprimenda inicial, com a fixação da pena-
base em 1 (um) ano e 3 (três) meses, sendo este o patamar correto e que deverá ser
aumentado de 1/6 (um sexto) em virtude da continuidade delitiva, resultando na reprimenda
final e definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Em consequência, o Acusado faz jus ao benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, na esteira do disposto no art. 84 do Código Penal Militar, com a redação anterior
àquela fixada pela Lei nº 14.688/2023, haja vista que os fatos imputados ao Réu foram
levados a efeito nos anos de 2021 e 2022, antes, portanto, da entrada em vigor da norma que
alterou o Código Penal Militar, tornando a suspensão condicional da pena mais gravosa e,
assim, incide ao caso a regra mais benéfica ao Acusado, em virtude do brocardo tempus regit
actum. Nesse sentido é o entendimento desta Corte Castrense:
“(...) Muito embora o Conselho Sentenciante tenha concedido o sursis ao Acusado pelo prazo
de 3 (três) anos, depreende-se, dos autos, que a prática delitiva, narrada na denúncia, ocorreu
no mês de janeiro de 2023, portanto em momento anterior à alteração constante da Lei nº
14.688, de 20/9/2023. A proibição da retroatividade da lei penal mais severa é um dos
principais fundamentos do princípio da legalidade, regido pela fórmula lex praevia, que incide
sobre o sursis por ser hipótese de excarceração. Dessa forma, deve a sentença ser reformada,
tão somente, quanto ao prazo do sursis, passando de 3 (três) para 2 (dois) anos. Apelo
parcialmente provido. Unanimidade (...)” (Apelação nº 7000327-90.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq Leonardo Puntel. DJe: 11/11/2024).
Quanto ao pedido de aplicação do disposto no “(...) artigo 44 do Código Penal
(...)” com a “(...) substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos
(...)”, impende salientar que tal pretensão encontra óbice na jurisprudência consolidada deste
Plenário, segundo a qual “(...) as penas alternativas descritas no art. 44 do Código Penal
comum não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União, em face do princípio da
especialidade do Direito Penal Militar (...)” (Apelação nº 7000583-04.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. DJe: 04/07/2024).
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pedido para que o Réu “(...) seja
condenado nos termos do artigo 71 do Código Penal, qual seja, crime continuado (...)”, uma
vez que, na esteira do entendimento deste Plenário, “(...) O art. 80 do Código Penal Militar
passou a ter a redação mais benéfica ao Réu, após as alterações promovidas pela Lei nº
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14.688/2023, devendo, assim, ser aplicado ao caso, em substituição ao art. 71 do Código
Penal, de mesma redação (...)” (Apelação nº 7000965-60.2023.7.00.0000. Relator: Ministro
Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe: 26/11/2024).
Por fim, quanto à fixação dos “(...) benefícios da justiça gratuita (...)” e para
que “(...) seja arbitrada a multa no mínimo legal (...)”, os pedidos restam prejudicados, uma
vez que a Sentença já se manifestou acerca das referidas pretensões, consignando, em
atendimento ao requerimento defensivo, que, “(...) quanto aos pedidos de reconhecimento da
justiça gratuita e em relação à eventual fixação de multa, nada a prover, considerando que o
tipo legal em questão não prevê a referida pena acessória como sanção aplicável (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
interposto pela Defesa constituída do Civil NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ para,
mantida a condenação imposta ao Réu, fixar a pena definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar,
com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
CPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando-lhe o regime prisional inicialmente
aberto, conforme a alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, e com o direito
de recorrer em liberdade.
Diante do exposto, analisados todos os Recursos constantes dos presentes autos,
divergindo da corrente majoritária, voto no sentido de:
1) dar provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
para, mantida a condenação imposta ao Civil WILVER MELO GARCEZ, fixar a pena
definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, como incurso nas sanções do art. 315 do
Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal contida no art. 84
do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, conforme a alínea “c”
do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade;
2) dar provimento parcial ao Apelo interposto pela Defesa constituída do Civil
MATEUS SOUSA DE MENDONÇA para, mantida a condenação imposta ao Réu, fixar a
pena definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM,
fixando-lhe o regime prisional inicialmente aberto, conforme a alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, e com o direito de recorrer em liberdade; e
3) dar provimento parcial ao Apelo interposto pela Defesa constituída do Civil
NICOLLAS CALAÇA COSTA LUZ para, mantida a condenação imposta ao Réu, fixar a
pena definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM,
fixando-lhe o regime prisional inicialmente aberto, conforme a alínea “c” do § 2º do artigo 33
do Código Penal comum, e com o direito de recorrer em liberdade.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375457v2 e do código CRC 742e27d7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/09/2025, às 18:52:11
7000203-68.2024.7.11.0011
40001375457.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR